Tribunal: CARF
Processo: 15504.725964/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725964/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.672 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SITIO MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015,2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO. TRIBUTO DEVIDO.
Estão sujeitos ao imposto na fonte a renda e os proventos de qualquer natureza
provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos pelas pessoas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.
Em havendo remuneração paga, creditada, entregue ou remetida a pessoa
jurídica domiciliada no exterior ocorre o fato gerador do IRRF, seja em razão
de contratos de prestação serviços técnicos, seja em virtude de contratos de
compartilhamento de custos de serviços técnicos correspondentes.
Quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recai o imposto.
A isenção de IRRF alcança somente os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior,
de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço,
treinamento ou missões oficiais. Essa isenção versa sobre a necessidade de
viagem, ou seja, são aplicadas especificamente a eventos na modalidade
presencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725964/2019-89
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
07, com a exigência do crédito tributário no valor de R$70.743,69, a título de Imposto de Renda
na Fonte (IRRF) sobre royalties e pagamentos de assistência técnica de residentes ou
domiciliados no exterior, código 0422, juros de mora e multa de ofício proporcional dos anos-
calendário de 2015 e 2016 referente à prestação de serviços Anglogold Ashanti Limited, sediada
na África do Sul, a Anglogold Ashanti North America, sediada nos Estados Unidos da América e
a Anglogold Ashanti Australia Limited, sediada na Austrália.
Descrição dos fatos e enquadramento legal:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE ROYALTIES E
PAGAMENTOS
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
DE
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos de royalties e
assistência técnica a residentes ou domiciliados no exterior, apurado conforme Termo
de Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
31/01/2015

0,00

75,00
30/11/2015

14.812,44

75,00
30/06/2016

380,35

75,00
31/07/2016

6.477,57

75,00
30/10/2016 7.

237,61

75,00
31/12/2016

5.753,86

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2015 e 31/12/2016:
Arts. 682, 685, 708 e 710 do RIR/99
Art. 725 do RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.833, de 18.06.2020, fls. 1593-1658:
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA - COSIT. EFEITO VINCULANTE
NO ÂMBITO DA RFB.
A Solução de Consulta Interna Cosit tem efeito vinculante no âmbito da RFB,
devendo o entendimento dela constante ser observado por todas as suas Unidades,
sendo por estas aplicada, indistintamente, a todos os contribuintes que estejam na
mesma situação de fato nela perfilhada.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA/JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe à autoridade julgadora a apreciação de questões atinentes à ofensa a
princípios constitucionais, bem como aos aspectos relacionados à
constitucionalidade/legalidade de normas tributárias, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. [...]
TRIBUTAÇÃO DO IRRF. TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR
A DUPLA TRIBUTAÇÃO. PREVALÊNCIA DO TRATADO.
O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção
para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção.
REMESSAS PARA O CANADÁ E PARA A ÁFRICA DO SUL.
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no Canadá e na África do
Sul, a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
independentemente de ter havido transferência de tecnologia, sujeitam-se à incidência
do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento). A
retenção do imposto compete à fonte pagadora, que fica obrigada ao seu recolhimento,
ainda que não o tenha retido.
IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR. REAJUSTAMENTO
DA BASE DE CÁLCULO.
Em caso de importâncias creditadas a título de prestação de serviços no exterior,
a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha
retido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto.
BASE DE CÁLCULO DA CIDE. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte devido pelo beneficiário compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o valor
da remuneração paga.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros desta Turma, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO À
IMPUGNAÇÃO e JULGAR PROCEDENTES os lançamentos efetuados.
Recurso Voluntário
Notificado em 30.07.2020, fl. 1664, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.08.2020, fls. 1667-1689, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
III.1 – NÃO INCIDÊNCIA DE IRRF SOBRE REMESSAS DECORRENTES
DA
CONTRATAÇÃO
DE
CURSOS,
TREINAMENTOS,
SEMINÁRIOS,
CONGRESSOS E SIMILARES NO EXTERIOR
Conforme se extrai do TVF, a Fiscalização considerou que os pagamentos
realizados ao fornecedor JK Africa Mining em decorrência da contratação de curso à
distância estariam sujeitos à incidência do IRRF. Confira-se:
4.6. JK Africa Mining (...)
119. O fornecedor em epígrafe emitiu duas invoices contra o contribuinte no
período sob fiscalização, ambas de 03/09/2015, com numeração INA 10246 e
INA10248, nos valores respectivos de US$18.436,91 e US$16.910,75, totalizando
US$35.347,66.
120. Conforme resposta do contribuinte ao item 5.3 do Termo de Intimação no
04, as invoices referem-se à contratação de curso EAD [de educação à distância do
programa] HRM3, elaborado no exterior”. A informação é compatível com a ordem de
compra, que cita “Serviços custo de treinamento e curso”. Por fim, as invoices
especificam que os cursos foram ministrados nos períodos de 12 a 14/08/2015 e 09 a
11/09/2015, respectivamente. (...)
123. Como já exposto no item 4.3, inscrição em cursos, congressos, seminários
e assemelhados equivalem a serviços de assistência técnica pelos fundamentos da
Solução de Consulta Cosit 104/2014, e, por isso, inclui-se o valor não oferecido à
tributação na base de cálculo da Cide.
124. O contribuinte também não faz jus a nenhuma isenção, total ou parcial, de
IRRF, visto que, conforme já mencionado, o curso em questão foi realizado na
modalidade à distância e a IN RFB 1.214, de 2011, vigente à época, aplicava-se
somente a gastos pessoais entendidos como “pagamentos de despesas relacionadas a
treinamentos ou estudos [...], sempre que o treinamento ou curso for presencial”.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Dessa forma, o valor da remessa foi integralmente incluído na base de cálculo do
IRRF.
A Recorrente demonstrou, em sua Impugnação ao Auto de Infração, a
insubsistência da autuação em razão da não incidência do IRRF sobre as remessas
autuadas, uma vez que: (i) os cursos contratados não se amoldam à definição de
“serviços técnicos”; e (ii) os pagamentos decorrentes dos cursos em questão são
abarcados pela regra de isenção prevista no art. 1o, §3o, V da IN RFB 1.214/11
(vigente à época dos fatos geradores).
No entanto, o acórdão recorrido manteve integralmente a autuação, valendo-se
da mesma lógica e dos mesmos argumentos expendidos no Termo de Verificação
Fiscal, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão ora recorrida:
Analisando detidamente o evento ora elencado, verifico que este se encontra no
campo de incidência do IRRF e da CIDE, de acordo com o que disciplina a Solução de
Consulta Cosit no 104/2014. O evento aqui observado depende de conhecimentos
técnicos especializados ou envolve assistência administrativa ou prestação de
consultoria, e é realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, é decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo
tecnológico.
Não assiste razão à contestadora quando afirma que as instituições de ensino
que fornecem os cursos e treinamentos em questão, para fins de capacitação
profissional dos funcionários da impugnante, embora detenham e propaguem
conhecimentos que permitam a melhoria dos procedimentos internos no âmbito da
ciência da gestão, estão, de fato, fazendo apenas a “transferência de conhecimento”
com a finalidade de educar os colaboradores para atuarem no contexto corporativo,
não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou assessoria de cunho técnico.
Afirmo que todos os eventos elencados são de cunho eminentemente técnico.
E mais: existe a necessidade de elevado grau de especialização para realiza-los.
Afirmo, em consequência, que se enquadram na definição de serviço técnico
constante da Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014.
Veja-se que, para fundamentar a incidência do IRRF sobre o pagamento de
cursos e seminários voltados à capacitação profissional, o acórdão recorrido, valendo-
se da conclusão alcançada na Solução de Consulta COSIT no 104/2014, argumenta que
a expressão “serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes” se
enquadraria na definição consolidada na Instrução Normativa RFB no. 1.455/14.
Confira-se a redação da SC e da IN mencionadas:
Solução de Consulta COSIT no 104/2014:
Conclusão 13. Diante do exposto, responde-se à consulente que, a partir de 1.o
de janeiro de 2002 (vigência da Lei n.o 10.332, de 2001), os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no
exterior, a título de participação de empregados e/ou diretores em eventos “StartUps”,
podem ser entendidos como remuneração por serviços técnicos nos termos do conceito
contido na alínea “a” do inciso II do art. 17 da IN RFB n.o 1.455, de 2014, estando,
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

portanto, sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE.
IN RFB no 1455/2014:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
15% (quinze por cento).
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício
ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; [...]
Contudo, a remessa de valores para pagamento de cursos e treinamentos não se
amolda à definição de serviços técnicos prevista no mencionado art. 17.
Senão vejamos.
Inicialmente, no que tange ao conceito de “prestação de serviço” propriamente
dito, devem necessariamente estar presentes uma obrigação de fazer e um cunho
econômico/funcional (onerosidade da prestação), conforme dispõe expressamente o
Código Civil. Não pode ser considerado serviço aquilo que não envolva o esforço
humano aplicado à produção.
O pagamento de cursos, treinamentos, seminários e semelhantes a funcionários
não resulta em nenhuma utilidade imediata no âmbito das atividades desenvolvidas
pela Recorrente, que se destina à mineração. Ademais, esse tipo de investimento com
cursos não visa, em última análise, ao lucro da Recorrente, tendo em vista que não
produz reflexos econômicos concretos em relação à sua atividade empresarial.
A abrangência do conceito dos “serviços técnicos” aptos a ensejar a tributação
deve ser buscada em cotejo com a finalidade da contribuição em tela, e segundo
parâmetros já presentes no Direito Privado, sob pena de violação ao art. 110 do CTN.
Resta analisar se os “cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares”
de que ora se trata podem ser qualificados como “serviço técnico”, isto é, como “a
execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que
envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por
profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de
estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico”, conforme definição dada
pelo art. 17 mencionado.
No caso concreto, existe o mero repasse de conhecimento e não o emprego de
uma ação efetiva a gerar qualquer benefício econômico direto à Recorrente.
As instituições de ensino que fornecem os cursos e treinamentos em questão,
para fins de capacitação profissional dos funcionários da Recorrente, embora
detenham e propaguem conhecimentos que permitam a melhoria dos procedimentos
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

internos no âmbito da ciência da gestão, estão, de fato, fazendo apenas a “transferência
de conhecimento” com a finalidade de educar os colaboradores para atuarem no
contexto corporativo, não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou assessoria
de cunho técnico.
Ademais, veja-se o que dispõe o art. 2o do Decreto no 7.708/12, que contempla a
classificação oficial dos serviços por meio da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e outras Operações – NBS:
Art. 2o A NBS será adotada como nomenclatura única na classificação das
transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados.
Considerando os termos do Decreto no 7.708/2012, os cursos, treinamentos e
afins fornecidos pela Impugnante a seus funcionários podem ser classificados no
Capítulo 22 – “Serviços de Educação”, como se extrai de suas Notas Explicativas:
Capítulo 22 - Serviços educacionais 1) Entende-se no âmbito do presente
Capítulo:
a) “serviços educacionais” como os serviços afeto à educação, a qual abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais; (...)
f) “educação superior” como a aquela que abrange os cursos e programas de
graduação (abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo); de pós-graduação, compreendendo
programas de mestrado e doutorado; cursos de especialização, aperfeiçoamento e
outros (abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às
exigências das instituições de ensino); e de extensão (abertos a candidatos que
atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino);
A lista anexa ao Capítulo 22, por sua vez, arrola dentre os “Serviços de
Educação” cursos de extensão, treinamentos, seminários, congressos e similares: [...]
Já os serviços técnicos, que no entender da Fiscalização e do acórdão recorrido
atrairiam a incidência da CIDE, estão dispostos no Capítulo 14 do Decreto no.
7.708/2012. O referido Capítulo 14 engloba “Outros serviços profissionais”,
esclarecendo, por meio das Notas Explicativas, que a classificação abrange todos os
demais serviços profissionais considerados “técnicos” ou “gerenciais”: [...]
Ora, se o Decreto no 7.708/2012 consubstancia o parâmetro oficial de
classificação de serviços, não considerando para seus fins os cursos de extensão,
treinamentos, seminários, congressos e similares como “serviços técnicos” (tendo
inclusive criado uma classificação específica para esses itens denominada “ Serviços
Educacionais”), a tentativa de equiparação desses serviços levada a efeito pelo
lançamento contestado é manifestamente abusiva, pois implica alargamento ilegal do
âmbito de incidência do IRRF.
Não obstante a Recorrente tenha trazido essas considerações em sua
Impugnação ao Auto de Infração, o acórdão recorrido sequer analisou estes
fundamentos que invalidam por completo a autuação.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Ademais, destaca-se que os pagamentos decorrentes dos cursos em questão
deveriam ser enquadrados na regra de isenção tratada pelo art. 1o, §3o, V da IN RFB
1.214/11 (vigente à época) para fins de redução parcial do crédito tributário, dado o
seu inegável conteúdo científico, decotando-se da autuação os valores referentes às
remessas ocorridas até 31 de dezembro de 2015, período abrangido pela norma.
Confira-se a redação do dispositivo citado [...].
No entanto, o acórdão recorrido entendeu que “não há que se falar em isenção
de IRRF, como pretende a contestadora. Trata-se de evento realizado à distância, e as
isenções citadas pela interessada versam sobre a necessidade de viagem, ou seja, são
aplicadas a eventos na modalidade presencial. (...) A Instrução Normativa RFB no
1.214, de 12 de dezembro de 2011, versou sobre os limites para remessa de valores,
isentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), destinados à cobertura de
gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de
turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais”.
Ocorre que a referida IN 1.214/11, quanto a este ponto, impõe limitação que a
própria Lei no. 12.249/10 não traz, extrapolando os limites do seu poder regulamentar.
Veja-se que o caput do art. 60 da referida lei, na redação vigente à época dos fatos
geradores, não exigia a forma presencial para fins de isenção:
Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte, de 1o de janeiro de 2011
até 31 de dezembro de 2015, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no
País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o
limite global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
É nitidamente ilegítima a restrição trazida pela IN 1.214/11, que prevê limitação
onde a lei não o fez, exorbitando a sua competência e ferindo a hierarquia das normas.
Diante dessas considerações, conclui-se que os pagamentos realizados em
decorrência de capacitação profissional dos funcionários da Recorrente (por meio de
cursos, treinamentos, seminários e outros) estão fora do campo de incidência do
imposto, devendo ser cancelada a autuação quanto a este ponto. Quando menos, o
crédito tributário deve ser reduzido, mediante a aplicação da isenção tratada pelo art.
1o, §3o, V da IN RFB 1.214/11.
II.2. APLICAÇÃO DO TRATADO BRASIL-ÁFRICA DO SUL PARA
EVITAR A BITRIBUTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA - SERVIÇO NÃO TÉCNICO E SEM TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA - RENDIMENTO SUJEITO AO ART. 7o - LUCRO DA
EMPRESA.
Além da questão tratada no tópico anterior, é importante ressaltar a aplicação,
ao caso, do Tratado firmado entre Brasil e África do Sul para fins de evitar
bitributação (Decreto no 5.922, de 3 de outubro de 2006), inexplicavelmente ignorado
pela RFB.
Há mais de 20 anos discute-se no Brasil as tentativas, pelo Fisco Federal, de
tributar, na fonte, a remessa de pagamento de serviços a empresas localizadas no
exterior.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

A RFB busca, incessantemente, por diversos argumentos que foram mudando
com o tempo4, qualificar a remuneração paga por residentes no Brasil por serviços
prestados por residentes em outro Estado em alguns dos artigos previstos nos acordos
para evitar a bitributação que permitam ao Estado da fonte pagadora tributar uma parte
da riqueza gerada.
O presente caso não é diferente. Como visto no tópico anterior, serviços
educacionais (treinamento e de capacitação) não podem ser qualificados como
“serviços técnicos” nem de “assistência técnica”. Afinal, são serviços qualificados em
outras normas brasileiras como “serviços educacionais” e não possuem ou estão
vinculados à transferência de tecnologia ou ao know-how.
Nem toda remuneração de serviço em favor de país com o qual o Brasil possua
convenção firmada para evitar a dupla tributação será tributada na fonte. O Superior
Tribunal de Justiça possui precedentes que afastaram a pretensão fazendária de tributar
na fonte a remuneração por serviços de consultoria (REsp 1.272.897/PE – caso
Iberdrola), serviços técnicos de construção e manutenção de cabos submarinos (REsp
1.618.897/RJ – caso Alcatel Lucent) e serviços a serem realizados no exterior sem
transferência de tecnologia (REsp 1.161.467/RS – Caso Copesul), todos prestados por
empresas sem estabelecimento no território nacional e domiciliadas em países que o
Brasil possui (ou possuía à época) tratado para evitar a bitributação (Espanha, França,
Canadá e Alemanha).
Em todos estes precedentes, o STJ reconheceu que a receita de serviço deveria
ser tributada exclusivamente no Estado estrangeiro em que domiciliado o prestador de
serviços, não sendo possível a retenção de IR em qualquer percentual, pois este tipo de
rendimento se encaixava na regra prevista no artigo 7o das convenções, cujo teor, no
caso do tratado Brasil-África do Sul, é o seguinte:
ARTIGO VII
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante serão tributáveis apenas
nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por intermédio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a
empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros poderão ser tributados
no outro Estado, mas somente no tocante à parte dos lucros atribuível a esse
estabelecimento permanente. [...]
Essa mesma regra estava prevista nos casos analisados pelo STJ. [...]
Não se desconhece o teor do item 5 do art. 7o da referida convenção que prevê
que que quando os lucros incluírem rendimentos tratados separadamente em outros
artigos da presente Convenção, as disposições desses artigos não serão afetadas pelas
disposições do presente artigo.
Desse modo, é relevante verificar se a receita de serviços de treinamento e
capacitação profissional e educacional se encaixaria em outro rendimento, dentre eles
o previsto no art. 12 que trata de royalties, que permite a partilha do rendimento entre
o Estado da fonte (10% ou 15%) e o de residência do prestador. Pois bem, o item 3 do
art. 12 da convenção firmada com a África do Sul prevê que: o termo "royalties",
conforme empregado no presente Artigo, significa os pagamentos de qualquer espécie
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

recebidos como remuneração pelo uso, ou o direito de uso, de um direito de autor
sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive filmes cinematográficos e
filmes, fitas ou discos para transmissão por rádio ou televisão), de qualquer patente,
marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo
secretos, assim como pelo uso, ou direito de uso, de equipamento industrial, comercial
ou científico, ou por informações relativas à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou científico. [...]
Nota-se facilmente que não há, neste artigo, como incluir o serviço prestado
pela JF Africa Mining nesta categoria. Resta verificar se o protocolo firmado entre
estes países faz alguma ressalta ou equiparação. Neste ponto, assim consta no referido
documento:
3. Com referência ao Artigo 12 fica entendido que as disposições do parágrafo 3
do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos de qualquer espécie recebidos em razão da
prestação de serviços técnicos e assistência técnica.
Essa equiparação, contudo, não tem o alcance abrangente que a RFB pretende
dar e não pode ser interpretada de forma tão ampla, sob pena de aniquilar ou reduzir
drasticamente a aplicação do art. 7o (lucro das empresas), que estabelece justamente a
regra geral de se tributar este tipo de rendimento no Estado da residência do prestador
de serviços. [...]
Portanto, mesmo que por absurdo se entenda que se trata de um serviço técnico,
ainda assim a convenção para evitar a bitributação firmada entre Brasil e África do Sul
impede que a RFB exija o Imposto de Renda sobre a remuneração paga pela
Recorrente em favor da empresa JK África Mining.
Pela regra convencional, que deve ser aplicada obrigatoriamente em razão do
art. 98 do CTN, trata-se de rendimento que só pode ser tributado no Estado de
residência, a teor do art. 7o da referida convenção e na linha da jurisprudência do STJ.
Logo, por mais este argumento, o auto de infração não pode prosperar.
III.3. NÃO INCLUSÃO DO IRRF NA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. NÃO
ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO TRIBUTO. ARTS. 725 DO DECRETO No. 3.000/99
(RIR/99) E 64 DA IN RFB No 1.500/14.
A Fiscalização também exige da Recorrente valores de IRRF referentes aos
meses de junho, julho, outubro e dezembro de 2016 sob o fundamento de que não
foram incluídos os valores de IRRF na base de cálculo do próprio imposto. Em função
desse entendimento, a Fiscalização realizou o reajustamento das respectivas bases de
cálculo (“gross-up”), apurando os saldos supostamente devidos.
Não obstante a Recorrente tenha demonstrado em sua Impugnação a
insubsistência da exigência fiscal neste ponto, o acórdão recorrido manteve incólume
o lançamento, nos seguintes termos:
Quanto ao reajustamento da base de cálculo do IRRF, observo que o art. 725 do
RIR/1999 e o art. 64 da IN RFB no 1.500/2014 tratam do reajustamento da referida
base de cálculo. E é necessário reajustar o valor líquido da remessa ao prestador,
chegando ao valor bruto dos serviços então prestados, nos casos em que o prestador
não pode assumir o ônus tributário perante o ente tributário nacional.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Trata-se do caso em comento.
A interessada afirma que os valores remetidos foram líquidos dos impostos
retidos.
Atuando como fonte pagadora, na condição de responsável pela retenção e
efetivo recolhimento dos tributos aos cofres públicos brasileiros, resta necessário o
reajustamento do rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto, pois a importância
aga, creditada, empregada, remetida ou entregue é considerada líquida, nos termos do
art. 64 da IN RFB no 1.500/2014.
Veja-se, inicialmente, o art. 725 do RIR/99 e o art. 64 da IN RFB no 1500/14
citados no acórdão:
Art. 725, RIR/99: Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido
pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e
703, parágrafo único (Lei n o 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, §
2o).
Art. 64, IN RFB 1500/14: Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, é considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recai o imposto. § 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-
se a seguinte fórmula: (...)
Segundo as referidas disposições legais, a importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue, na hipótese de a fonte pagadora assumir o ônus do
imposto devido pelo beneficiário, será considerada líquida, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento, sobre o qual recairá o imposto. Essa técnica de reajuste da
base de cálculo pela inclusão do próprio imposto é denominada “gross up”, sendo
comum no comércio internacional de serviços e implica aumento na carga efetiva do
tributo, mas possibilita que o prestador de serviços não seja afetado pelos tributos no
país de origem do pagamento.
Ocorre que, no caso concreto, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido,
não foi a Recorrente quem assumiu o ônus do IRRF devido, o que justifica a não
inclusão do imposto em sua própria base de cálculo.
A 3a Turma da DRJ, nesse ponto, reconheceu expressamente a aplicabilidade
das disposições contidas no Acordo/Convenção firmado com a África do Sul e com o
Canadá – países em que se situam os prestadores dos serviços autuados. [...]
Em razão de acordos de bitributação firmados pelo Brasil com a África do Sul
(aprovado pelo Decreto Legislativo 301/2006 e regido pelo Decreto no. 5.922/2006)
e com o Canadá (aprovado pelo Decreto Legislativo no. 28/1985 e regido pelo
Decreto no. 92.318/1996), foi convencionado entre as partes que o ônus da tributação
recairia sobre os próprios prestadores residentes no exterior, dada a possibilidade de
tais montantes serem deduzidos do imposto devido nos seus países de origem.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Desse modo, a Recorrente transferiu aos prestadores o valor pactuado nos
contratos, líquido do imposto, observando estritamente o que dispõe a legislação. A
Recorrente, na qualidade de responsável tributária, recolheu o imposto retido para o
governo brasileiro, deduzindo esse montante do valor remetido à África do Sul (o que
também ocorreu nas oito demais remessas autuadas por esta razão), o que atesta que o
ônus do tributo efetivamente recaiu sobre o prestador.
Ou seja, não obstante a Recorrente tenha recolhido o IRRF aos cofres públicos
brasileiros, foram os prestadores de serviço sediados no exterior quem arcaram com o
ônus financeiro deste recolhimento.
O acórdão recorrido se equivocou quanta às premissas fáticas que devem
nortear o julgamento nesse ponto. Confira-se a constatação exarada pela DRJ: “é
necessário reajustar o valor líquido da remessa ao prestador, chegando ao valor bruto
dos serviços então prestados, nos casos em que o prestador não pode assumir o ônus
tributário perante o ente tributário nacional. Trata-se do caso em comento.”
De fato, nas hipóteses em que o prestador não pode assumir o ônus tributário, é
necessário proceder ao reajuste em questão. Contudo, no presente caso, restou
comprovado que o prestador estrangeiro quem assumiu o ônus tributário!! [...]
Conforme se verifica nos registros da Recorrente, foram contabilizados o valor
devido (pactuado em contrato) de U$10.099,20 e o desconto de U$1.009,92 a título de
IRRF, sendo que o valor pago ao fornecedor residente no exterior foi de U$9.089,28
(U$10.099,20 - U$1.009,92): [...]
Essa mesma lógica se repete nas demais remessas realizadas pela Recorrente, de
modo que não há como prevalecer a premissa fática utilizada pela DRJ no sentido de
que a Recorrente quem assumiu o ônus financeiro do tributo em questão. É justamente
o oposto: o ônus tributário foi assumido pelos prestadores estrangeiros, e não pela
Recorrente.
Destaca-se ainda que a inclusão do IRRF na sua própria base de cálculo, nos
casos em que o prestador estrangeiro assume o ônus da tributação, não encontra
amparo legal, de modo que manter o lançamento impugnado represente violação
expressa ao art. 150, I, da CF, bem como ao art. 97 do CTN, que preveem o princípio
da legalidade em matéria tributária.
Destarte, a pretensão fazendária de incluir o IRRF na sua própria base de
cálculo, nas hipóteses em que o prestador assumiu o ônus da tributação, vai de
encontro à disposição expressa contida nos arts. 725 do Decreto no. 3.000/99 e 64 da
IN RFB 1.500/14, pelo que deve ser integralmente cancelada a exigência fiscal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se o integral cancelamento da exigência
consubstanciada no presente Auto de Infração, seja porque as remessas realizadas ao
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

fornecedor JK África Mining não estão sujeitas à incidência do IRRF, seja porque as
demais operações autuadas não estão sujeitas ao reajustamento da base de cálculo do
imposto (por expressa disposição dos arts. 725 do RIR/99 e 64 da IN RFB 1.500/64,
vigentes à época dos fatos geradores).
Quando menos, o crédito tributário deve ser reduzido, mediante a aplicação da
isenção tratada pelo art. 1o, §3o, V da IN RFB 1.214/11 às remessas realizadas ao
fornecedor JK África Mining (cursos, treinamentos, seminários e semelhantes
realizados no exterior).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Vinculação
A Recorrente diz que o presente feito tem vinculação com o processo de
lançamento de ofício de Cide.
A vinculação por decorrência entre processos fica “conexão, constatada entre
processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados
em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos”.
Ocorre que cabe à 3a Seção do CARF processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação referente às
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Tem-se que deve ser observada a
competência da 1a Seção (arts. 2o a 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Logo o
pleito da Recorrente não pode ser deferido.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

A constituição do crédito tributário pelo lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e a aplicação da penalidade cabível, sendo esta atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal competente (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que trata do Regulamento do
Imposto de Renda, prevê:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado, tais como:
[...]
II – remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços não
comerciais;
III – remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos do comércio, não os pratiquem por conta
própria;
[...]
VIII – remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
[...]
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste Capítulo, a
renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País,
quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a"); [...]
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 100,Lei no 3.470, de 1958, art. 77,Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no
9.779, de 1999, arts. 7oe 8o): [...]
I - à alíquota de quinze por cento [...]
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por
cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e data
em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência
prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995,
art. 28 e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100).
[...]
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 3o).
[...]
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, §2o). [...]
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

A Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, determina:
Art. 64. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
RR = RP - D
1 - (T/100)
Sendo:
RR, o rendimento reajustado;
RP, o rendimento pago, correspondente à base de cálculo antes do reajustamento;
D, a dedução da classe de rendimentos a que pertence o RP;
T, a alíquota da classe de rendimentos a que pertence o RP.
§ 2o Na aplicação da fórmula a que se refere o § 1o, deve ser observado o seguinte;
I - se a alíquota aplicável for fixa, o valor da dedução é zero e T é a própria alíquota;
II - no caso de a alíquota aplicável integrar tabela progressiva, se o RR obtido pertencer
à classe de renda seguinte à do RP, o cálculo deverá ser refeito, utilizando-se a dedução
e a alíquota da classe a que pertencer o RR apurado.
§ 3o Não se aplica o reajustamento da base de cálculo:
I - aos prêmios distribuídos sob a forma de bens e serviços, por meio de concursos e
sorteios de qualquer espécie;
II - ao valor dos juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a
prazo, ainda quando o beneficiário dos rendimentos for o próprio vendedor.
A Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, ordena:
Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte, de 1o de janeiro de 2011 até 31 de
dezembro de 2015, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à
cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em
viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o limite
global de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
A Instrução Normativa RFB no 1214, de 12 de dezembro de 2011, prescreve:
Art. 1o Estão isentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no
exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço,
treinamento ou missões oficiais.
§ 1o Aplica-se a isenção de que trata o caput aos fatos geradores que ocorrerem entre 1o
de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015.
§ 2o A isenção somente se aplica às despesas com viagens internacionais de pessoas
físicas residentes no Brasil.
§ 3o Incluem-se como gastos pessoais no exterior, para efeito da isenção de que trata o
caput:
I - despesas com serviços turísticos, tais como despesas com hotéis, transporte,
hospedagem, cruzeiros marítimos, aluguel de automóveis e seguro a viajantes;
II - cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde do remetente,
pessoa física residente no País, ou de seus dependentes, quando o paciente se encontra
no exterior;
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

III - pagamento de despesas relacionadas a treinamento ou estudos, tais como, inscrição
em curso, pagamento de livros e apostilas, sempre quando o treinamento ou curso for
presencial no exterior;
IV - despesas com dependentes no exterior, em nome destes, nos limites definidos por
esta Instrução Normativa, desde que não se trate de rendimentos auferidos pelos
favorecidos ou que estes não tenham perdido a condição de residentes ou domiciliados
no País;
V - despesas para fins educacionais, científicos ou culturais, bem como pagamento de
taxas escolares, taxas de inscrição em congressos, conclaves, seminários ou
assemelhados, taxas de exames de proficiência, livros e apostilas, desde que o curso seja
presencial no exterior; e
VI - cobertura de gastos com treinamento e competições esportivas no exterior, desde
que o remetente seja clube, associação, federação ou confederação esportiva ou, no caso
de atleta, que sua participação no evento seja confirmada pela respectiva entidade.
A autoridade fiscal tem o direito de examinar a escrituração e os documentos
comprobatórios dos lançamentos nela efetuados e a pessoa jurídica tem o dever de exibi-los e
conservá-los até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, bem como de
prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O
pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato
ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo examinar a legalidade do ato
administrativos (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A partir do ano-calendário de 2014 as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas,
devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela matriz, que
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, da
escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da DIPJ
(Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013 e Instrução Normativa RFB no
2.004, de 18 de janeiro de 2021).
As pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, devem apresentar a Declaração de
Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma centralizada pela matriz por via da
internet comunicando a existência de débito tributário, constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para sua exigência (Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015 e Instrução
Normativa RFB no 2005, de 29 de janeiro de 2021).
O IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil,
a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e de direitos autorais a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 100 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943 e art. 28 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de
tributação exclusivo na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora na data da ocorrência do fato gerador.
No mês de novembro do ano-calendário de 2015 e nos meses de junho, julho
outubro e dezembro do ano-calendário de 2016, a Recorrente efetuou pagamentos de IRRF
incidentes remessas para o exterior que não foram declarados em DCTF, ou o foram em valor
menor que o recolhido. Em conformidade com contratos de prestação de serviços e contratos de
rateios de custos de serviços técnicos àqueles vinculados, esses valores referem-se às operações
de aquisição de serviços de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior: AngloGold Ashanti
Australia Limited, AngloGold Ashanti Limited, AngloGold Ashanti North America Inc, BBE,
GeoK Inc, Geovariances, Glencore Technology, Hazen Research, IMS - Institute of Mine
Seismology, Intercompany Australia, JK Africa Mining, Map3d International, Mira Geoscience,
Remote Control Technologies, Roughstock Mining, University of Western Australia, Vektore
Exploration Consulting e Ventop Jose Villanueva Torres Eirl, e-fl. 47.
Em havendo remuneração paga, creditada, entregue ou remetida a pessoa jurídica
domiciliada no exterior ocorre o fato gerador do IRRF, seja em razão de contratos de prestação
serviços técnicos, seja em virtude de contratos de compartilhamento de custos de serviços
técnicos correspondentes.
Restou evidenciado que a Recorrente deixou de declarar e/ou oferecer à tributação
na integralidade valores correspondentes às operações constantes nos contratos de prestação
serviços técnicos e aos contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos, que
incluem emprego de conhecimentos técnicos especializados. Em havendo efetivamente
remuneração paga, creditada, entregue ou remetida a pessoa jurídica domiciliada no exterior em
razão de prestação serviços técnicos ocorre o fato gerador do IRRF (art. 682 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999). O procedimento fiscal não fere o art. 110 do Código Tributário
Nacional, haja vista que a legislação tributária não alterou “a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal”.
Assim, os valores remetidos pela Recorrente relativamente à operações de
aquisição de serviços de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior do grupo econômico
AngloGold Ashanti constituem rendimentos, ainda que de forma indireta e sem margem de
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

lucro. Nessas operações, a Recorrente, como fonte pagadora, assumindo o ônus do IRRF devido
pela pessoa jurídica domiciliada no exterior em virtude de prestação serviços técnicos, as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues, são consideradas líquidas,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o IRRF. A base de
cálculo do IRRF decorre do reajuste do valor líquido da remessa ao prestador para o cálculos do
valor bruto dos serviços então prestados, nos casos em que o prestador não pode assumir o ônus
tributário (art. 64 da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014).
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014, dispõe sobre
o tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente no
exterior, pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência
de tecnologia, com base nos Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda
celebrados pelo Brasil no seguinte sentido:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XVI do art. 1o e os incisos III e XXVI do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos Acordos ou
Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrados pelo Brasil,
DECLARA:
Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção
para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de
que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese
em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou
pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, na
hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o
disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II.
O Decreto no 5.922, de 03 de outubro de 2006, promulga a Convenção entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação aos Impostos sobre a Renda,
celebrado em Pretória, em 8 de novembro de 2003 no seguinte sentido:
1. A presente Convenção aplicar-se-á aos impostos sobre a renda exigíveis por cada um
dos Estados Contratantes.
2. Considerar-se-ão impostos sobre a renda todos aqueles que gravarem a totalidade da
renda ou partes da mesma.
3. Os impostos atuais aos quais se aplicará a Convenção são:
a) no Brasil:
i) o imposto federal sobre a renda; (doravante denominado “imposto brasileiro”); e
b) na África do Sul:
i) o imposto normal;
ii) o imposto secundário sobre as sociedades; e
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

ii) o imposto na fonte sobre “royalties”; (doravante denominados “imposto sul
africano”). [...]
ARTIGO 23
Eliminação da Dupla Tributação
1. A dupla tributação será eliminada como a seguir:
a) quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as
disposições da presente Convenção, puderem ser tributados na África do Sul, o Brasil
admitirá, de acordo com as disposições de sua legislação relativa à eliminação da dupla
tributação, como dedução do imposto incidente sobre os rendimentos desse residente,
um montante igual ao imposto sobre os rendimentos pago na África do Sul. Todavia,
essa dedução não excederá a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da
dedução, correspondente aos rendimentos que puderem ser tributados na África do Sul;
b) na África do Sul, observadas as disposições da legislação da África do Sul relativas à
dedução, do imposto pagável na África do Sul, do imposto pagável em qualquer país
que não a África do Sul, o imposto brasileiro pago por residentes da África do Sul com
respeito a rendimentos tributáveis no Brasil, de acordo com as disposições da presente
Convenção, será deduzido dos impostos devidos conforme a legislação fiscal sul
africana. Todavia, essa dedução não excederá um montante que corresponda, em relação
ao total do imposto pagável na África do Sul, à mesma proporção a que correspondam
os rendimentos em questão em relação aos rendimentos totais.
2. Quando, em conformidade com qualquer disposição da presente Convenção, os
rendimentos obtidos por um residente de um Estado Contratante estiverem isentos de
imposto nesse Estado, esse Estado poderá, todavia, ao calcular o montante do imposto
incidente sobre os demais rendimentos desse residente, levar em conta os rendimentos
isentos.
Vale ressaltar que a Recorrente não comprova que em relação aos valores
apurados no lançamento de ofício se encontra amparada pelas normas previstas no Decreto no
5.922, de 03 de outubro de 2006 ou pelo instituto da isenção de IRRF, que alcança somente os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior, de
pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou
missões oficiais (art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.214, de 12 de dezembro de 2011).
Diferentemente do entendimento da Recorrente os pagamentos de cursos, treinamentos,
seminários e semelhantes a funcionários, e-fls. 145, tratam-se de eventos realizados à distância
de forma digital, e-fl. 152. A isenção mencionada versa sobre a necessidade de viagem, ou seja,
são aplicadas especificamente a eventos na modalidade presencial (art. 60 da Lei no 12.249, de
11 de junho de 2010).
No que se refere à aplicação dos acordos internacionais nas remessas realizadas
para a África do Sul, a Convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
em matéria de impostos sobre a renda, entre o governo da República Federativa do Brasil e o
governo da Índia está prevista no Decreto no 5.922, de 03 de outubro de 2006. Entretanto, no
Brasil, o IRRF previsto no art. 7o da Lei no 9.779, de 1999, é de tributação exclusiva na fonte,
cujo ônus é da fonte pagadora, implicando no necessário reajustamento do respectivo rendimento
bruto para apuração do imposto devido, já que o valor de cada remessa efetuada ao exterior é
considerada líquida (art. 5o da Lei no 4.154, de 28 de novembro de 1962 e art. 20 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001).
As decisões judiciais na peça de defesa citadas não se tratam de decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, na forma
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

disciplinada pela Administração Tributária (art. 62 do Regimento Interno do CARF). Ademais,
as referidas lides tratam de matéria diferente daquela tratada no presente processo, qual seja de
identificar o correto enquadramento da verbas remetidas ao exterior a título de prestação de
serviços e assistência administrativa, para fins de verificar se sujeitam-se à exclusiva tributação
no exterior (residência) ou se sobre elas incide o imposto sobre a renda retido na fonte no Brasil
(fonte).
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 08-46, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. Da Ação Fiscal [...]
3. Registre-se que o escopo original da ação fiscal se restringia apenas à Cide
sobre remessas ao exterior. Somente em momento posterior, após terem sido
constatadas inconsistências na apuração do IRRF sobre alguns fatos geradores de
Cide, se estendeu a ação fiscal para abranger também o imposto, conforme será
detalhado mais adiante. [...]
23. Diante das diversas alterações na memória de cálculo promovidas pelo
contribuinte, inclusive com a inclusão de operações não informadas quando do início
do procedimento, essa fiscalização decidiu realizar consulta ao Sistema Integrado de
Comércio Exterior de Serviços (Siscoserv), buscando as aquisições de serviços no
exterior registradas nos anos de 2015 e 2016.
24. Em seguida, procedemos ao cotejamento dos Registros de Aquisição de
Serviços (RAS) constantes no Siscoserv com as operações relacionadas na última
versão da Memória de Cálculo apresentada pelo contribuinte, logrando identificar o
RAS em 113 operações listadas. Por outro lado, restaram 93 operações na memória de
cálculo sem o RAS respectivo e, mais relevante, 81 RAS no Siscoserv sem par na
memória de cálculo, o que poderia significar remessas de valores com incidência de
Cide não oferecidas à tributação. [...]
37. A resposta foi apresentada em 03/09/2019 e, da análise do seu conteúdo, a
fiscalização concluiu, contrariamente ao entendimento do contribuinte, que ao menos
parte dos RAS ausentes na memória de cálculo deveria ter sido oferecidas à tributação.
De modo a subsidiar melhor a análise, intimou-se o contribuinte, através do Termo no
6, de 19/09/2019, a prestar informações mais detalhadas sobre as operações pagas em
cartão de crédito.
38. Considerando que essas ausências tiveram impacto na apuração [...] do
IRRF, o procedimento foi estendido para abranger esse tributo, sendo o contribuinte
devidamente cientificado também pelo Termo de Intimação no 6.
39. A partir da resposta fornecida, concluímos que, das 30 operações registradas
no Siscoserv sem correspondência na memória de cálculo, em 12 as remessas
respectivas deveriam ter sido oferecidas à tributação tanto da Cide quanto do IRRF,
pelas razões que serão detalhadamente abordadas quando tratarmos da reconstituição
da base de cálculo dos tributos. [...]
41. Para os anos-calendários de 2015 e 2016, o contribuinte foi tributado com
base no Lucro Real, com apuração anual do IRPJ e da CSLL, conforme declarado nas
Escriturações Contábeis Fiscais – ECFs entregues ao Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED respectivamente em 29/07/2016 e 21/07/2017. [...]
3. Da legislação
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

[...]
44. Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
45. Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas
no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
[...]
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 3o).
[...]
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
[...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de
1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no
9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
46. Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, que conceitua
serviços técnicos e assistência técnica:
Art. 17. [...]
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
46. Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, que conceitua
serviços técnicos e assistência técnica:
Art. 17. [...]
II. considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício
ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva
utilização do processo ou fórmula cedido.
47. Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, que trata do
reajustamento da base de cálculo:
Art. 64. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recai o imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
RR = RP - D
1 - (T/100)
Sendo:
RR, o rendimento reajustado;
RP, o rendimento pago, correspondente à base de cálculo antes do
reajustamento;
D, a dedução da classe de rendimentos a que pertence o RP;
T, a alíquota da classe de rendimentos a que pertence o RP.
§ 2o Na aplicação da fórmula a que se refere o § 1o, deve ser observado o
seguinte;
I - se a alíquota aplicável for fixa, o valor da dedução é zero e T é a própria
alíquota;
II - no caso de a alíquota aplicável integrar tabela progressiva, se o RR obtido
pertencer à classe de renda seguinte à do RP, o cálculo deverá ser refeito, utilizando-se
a dedução e a alíquota da classe a que pertencer o RR apurado.
4. Da apuração da base de cálculo a ser oferecida à tributação
O contribuinte transmitiu, antes do início do procedimento fiscal, as seguintes
DCTFs:
[...]
49. Como já mencionado, constatamos que o contribuinte, em vários meses de
2015 e 2016, realizou recolhimentos de Cide ou IRRF Remessas que não foram
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

declarados em DCTFs, ou o foram em valor menor que o recolhido, razão pela qual
foi ele intimado a retificar as DCTFs desses meses de modo a declarar os valores
recolhidos (Termos de Intimação no 4 e 6).
50. Em atendimento, foram transmitidas as seguintes DCTFs após o início da
fiscalização:
[...]
51. Em resposta ao Termo de Início do Procedimento, em 16/04/2019 o
contribuinte apresentou duas planilhas chamadas “Item1.4-CIDE 2015_Memoria de
calculo.xls” e “Item1.4- CIDE 2016_Memória de calculo.xls”, as quais continham
memórias de cálculo do IRRF e da Cide sob remessas ao exterior divididos em
diversas subplanilha.
52. Essa fiscalização, buscando dar maior inteligibilidade às informações
prestadas, consolidou o conteúdo dos arquivos em uma única planilha com 189 linhas.
53. Posteriormente o contribuinte, ou por iniciativa própria ou a partir de
inquirições da fiscalização, acrescentou outras 18 operações à memória de cálculo
consolidada: 4 em 03/05/2019, 13 em 17/06/2019 e 1 em 19/08/2019.
54. Como será detalhado em momento oportuno, restou comprovado que a
memória de cálculo apresentada em 16/04/2019 continha 4 linhas em duplicidade –
85, 102, 127 e 128 (repetidas nas linhas2 80, 99, 123 e 124, respectivamente) – as
quais foram excluídas da base de cálculo dos tributos.
55. Ademais, a partir das informações analisadas no curso do procedimento,
especialmente daquelas constantes no Siscoserv, a fiscalização incluiu outras 12
operações na memória de cálculo, correspondentes às linhas 210 a 221.
56. Nesses termos, foram analisadas 219 linhas na memória de cálculo
unificada, sendo que 214 foram usadas para apuração do IRRF Remessas e 194 para a
Cide Remessas.
57. Observe-se que as linhas da memória de cálculo consolidada não
correspondem necessariamente a operações de aquisição de serviços, visto que em
diversos casos várias operações estão consolidadas em uma única linha. Quanto a
esses casos, cabe destacar que a fiscalização se limitou a reproduzir na memória de
cálculo consolidada o conteúdo das memórias apresentadas pelo contribuinte, não
procedendo a nenhuma alteração num primeiro momento.
Posteriormente, para calcular a base de cálculo dos tributos a fiscalização
procedeu às seguintes alterações:
57.1. Inclusão do valor de 88 linhas na base de cálculo da Cide;
57.2. Inclusão de 12 operações registradas no Siscoserv, com implicações na
apuração tanto do IRRF quanto da Cide;
57.3. Inclusão do IRRF devido na base de cálculo da Cide em todas as
operações com incidência de Cide, pelas razões expostas na seção 4.12 do presente;
57.4. Alteração da base de cálculo do IRRF em 9 linhas, com efeitos na base de
cálculo da Cide, conforme seção 4.13 do presente Termo;
58. No tocante aos dois primeiros itens, passamos a analisar cada uma das
operações de prestação de serviços para as quais houve pagamentos, entrega, crédito
ou remessa de valores ao exterior no período sob fiscalização.
59. No tocante à Cide, abstemo-nos de abordar as operações cujo pagamento o
contribuinte ofereceu à tributação por iniciativa própria, visto que não há divergência
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

entre o entendimento do Fisco e do contribuinte quanto à incidência da contribuição
nesses casos. Quanto ao IRRF, as únicas operações em que pode haver divergência
entre contribuinte e Fisco são as 12 incluídas a partir dos dados do Siscoserv, cujo
motivos para inclusão são os mesmos tanto para a Cide quanto para o IRRF.
60. Por razões meramente expositivas, apresentamos o resultado da análise por
fornecedor.
4.1. Grupo AngloGold Ashanti
61. Em vista da relevância no total de remessas realizados pela autuada no
período sob fiscalização, optamos por abordar primeiramente as remessas para
empresas do grupo AGA.
62. Como já mencionado, no curso do procedimento, o contribuinte apresentou
à fiscalização dois contratos firmados com empresas vinculadas, um intitulado “Inter-
Company Services Agreement” (Contrato de serviços entre empresas), assinado em
27/12/2014, e outro intitulado “Inter-Company Cost Sharing Agreement” (Contrato de
rateio de custos entre empresas), assinado em 23/12/2014, os quais, para fins de dar
maior fluidez ao texto, serão aqui referidos simplesmente como contrato de serviços e
contrato de rateio de custos, respectivamente.
63. Nas memórias de cálculo da Cide apresentadas pelo contribuinte à
fiscalização constam 111 remessas para empresas do grupo AGA. Instado a
discriminar a qual dos contratos cada remessa se referia (item 2.1.1 do Termo de
Intimação no 4), o contribuinte apresentou a planilha “Memória de Cálculo_Cost
Sharing & Service.xlsx”, com a inclusão da coluna “Serviço ou Reembolso de
Despesa – Alocação de Contrato”, no qual classificou as remessas em duas categorias,
com a seguinte redação:
63.1. Valor remetido a título de reembolso de despesa intra grupo (AngloGold
Corporativo), sob a égide do Contrato denominado: "Cost Sharing Agreement
AngloGold".
63.2. Prestação de Serviço dentro do grupo, com aplicação de Mark-up e
pagamento de todos os tributos, sob a égide do contrato denominado: "Service
Agreeement AngloGold".
64. Na primeira categoria, referente ao contrato de serviços, foram classificadas
42 remessas e na segunda, referente ao contrato de rateio. [...]
70. O vocábulo “remuneração” tem como significado “retribuição por serviço
ou favor prestado” ou “recompensa, pagamento ou retribuição feitos por serviços
prestados ou em sinal de agradecimento”.
71. A legislação do Imposto de Renda adota essa acepção para o vocábulo
“Remuneração”, empregado em diversas normas, conforme os exemplos abaixo
transcritos:
DECRETO N 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado, tais como:
[...]
II – remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços
não comerciais;
III – remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos do comércio, não os pratiquem por conta
própria;
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

[...]
VIII – remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
[...]
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para
o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de
direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira. [...]
73. Portanto, os valores remetidos pela autuada às empresas estrangeiras do
grupo AGA constituem remuneração, ainda que indireta e sem margem de lucro, por
serviços de que se beneficia ela, a autuada. Isso fica claro nas considerações iniciais
dos dois instrumentos, especialmente nos itens B e C, reproduzidas abaixo:
CONTRATO DE SERVIÇOS
B. Os Prestadores de Serviços empregam diversos indivíduos que prestam uma
série de serviços financeiros, técnicos e de tecnologia da informação às Operações do
Grupo;
C. A Empresa pretende utilizar os serviços oferecidos pelos Prestadores de
Serviços, visto que esses serviços atendem aos critérios esperados de todas as
Operações do Grupo e devido aos benefícios que a Empresa obterá com a redução de
custos em virtude da economia de escala utilizada;
CONTRATO DE RATEIO DE CUSTOS
B. Os Centros de Serviços empregam diversos indivíduos que prestam uma
série de serviços financeiros, técnicos e de tecnologia da informação às Operações do
Grupo;
C. A Empresa pretende utilizar os serviços oferecidos pelos Centros de
Serviços, visto que esses serviços atendem aos critérios esperados de todas as
Operações do Grupo e devido aos benefícios que a Empresa obterá com a redução de
custos em virtude da economia de escala utilizada; [sem grifos no original]
74. Registre-se ainda que ambos os contratos tratam no item 4 da contrapartida
financeira devida pela empresa brasileira a suas homólogas estrangeiras:
CONTRATO DE SERVIÇOS
4. REMUNERAÇÃO
4.1 Considerando a execução dos Serviços, a Empresa concorda em pagar a
cada Prestador de Serviços o Preço do Serviço, em conformidade com o disposto na
cláusula 5 abaixo.
4.2 Os Prestadores de Serviços devem manter registros precisos de todas as
despesas incorridas para a realização dos Serviços e dos geradores de custos conforme
definido nos Anexos de Serviços, e devem fornecer à Empresa uma cópia desses
registros em um prazo de 5 dias após a Empresa solicitar os dados por escrito.
CONTRATO DE RATEIO DE CUSTOS
4.1 A título de remuneração pela execução dos Serviços, a Empresa concorda
em pagar a cada Centro de Serviços o Preço do Serviço, em conformidade com o
disposto na cláusula 5 abaixo.
4.2 Os Centros de Serviços devem manter registros precisos de todas as
despesas na realização dos Serviços e dos geradores dos custos conforme definido nos
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Anexos de Serviços, e devem fornecer à Empresa uma cópia desses registros em um
prazo de 5 dias após a Empresa solicitar os dados por escrito.
75. Superada a questão concernente à caracterização das remessas como
remuneração, resta verificar se os serviços a que se referem se tratam de assistência
técnica, serviços técnicos ou assistência administrativa. Uma dificuldade para isso é
que as invoices correspondentes às remessas para o grupo AGA trazem somente uma
descrição abreviada e em inglês do serviço prestado.
76. Ao ser intimado a fornecer uma descrição detalhada dessas descrições (item
3 do Termo de Intimação no 4), o contribuinte limitou-se a vinculá-las aos Anexos dos
contratos. In verbis:
GLOBAL IT RECOVERY: Vide Anexo “C” do Contrato de Cost Sharing
Traduzido.
GLOBAL IT DIRECT CHARGE NETWORKS: Vide Anexo “C” do Contrato
de Cost Sharing Traduzido.
GSC RECOVERY: Vide Anexo “C” do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
COO SHARED SERVICE: Vide Anexo “A” do Contrato de Cost Sharing
Traduzido.
COO INT SHARED SERVICES: Vide Anexo “A” do Contrato de Cost Sharing
Traduzido.
REGIONAL COST ALLOCATION: Vide Anexo “C” do Contrato de Cost
Sharing Traduzido.
AMERICAS REGIONAL CHARGES: Vide Anexo “C” do Contrato de Cost
Sharing Traduzido.
COO ADMIN CHARGES: Vide Anexo “A” do Contrato de Cost Sharing
Traduzido.
GROUP SERVICES: Vide Anexo “B” do Contrato de Cost Sharing Traduzido.
COO & 7.5 MARK UP: Vide Anexo “A” do Contrato de Inter-Company
Service Agreeement, refere-se a serviço técnico prestado pelo COO global.
77. No caso de contrato de serviços, o Anexo A, em seu item 2, relaciona os
serviços fornecidos da seguinte forma:
CONTRATO DE SERVIÇOS
2. Descrição dos serviços técnicos 2.1 Metalurgia 2.2 Engenharia Geotécnica e
Mecânica das Rochas 2.3 Mineração 2.4 Planejamento de Mina – Escritório de Perth
2.5 Projetos e Estudos 2.6 Gestão das Águas 2.7 Gerenciamento de Energia 2.8
Sistemas de Gerenciamento de Ativos 2.9 Confiabilidade dos Ativos 2.10 Engenharia
de Ativos e Projetos 2.11 Manutenção de Ativos e Apoio Operacional 2.12 Serviços
Geológicos 78. A descrição detalhada dos serviços encontra-se no Anexo A e deixa
claro que os serviços prestados se inserem no conceito de serviço técnico ou
assistência técnica. Como não há dissenso quanto à incidência da Cide nas remessas
vinculadas a esse contrato, consideramos não haver necessidade de se aprofundar em
cada uma das classes de serviços acima.
79. Quanto ao contrato de rateio de custos, trata ele dos serviços em três
Anexos.
Abaixo, reproduzimos alguns excertos de cada um deles:
ANEXO A – GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

1. Descrição dos Serviços
O Diretor de Operações (COO) Internacional, assistido pelos Vice Presidentes
Seniores (VPS’s) das Áreas Técnicas listadas abaixo, são responsáveis pelo portfólio
de operações internacionais do Grupo AngloGold Ashanti, ficando excluídas as
operações do Grupo na África do Sul (operações internacionais), e suas tarefas diárias
consistem em processos estratégicos de tomada de decisões para alcançar a excelência
operacional. Entre outras coisas, eles examinam regularmente os planos de mineração
e o desempenho de todos os ativos em seu portfólio. Isto cria valor para as operações
visto que influencia diretamente todos os direcionadores de desempenho importantes
em todo o espectro das operações.
[...]
Os Departamentos de Suporte Técnico Global (Anexo B) são gerenciados por
três Vice Presidentes Seniores (VPS’s Técnicos) responsáveis pelas seguintes áreas
técnicas especializadas das operações minerárias:
1. Gestão de Ativos e Confiabilidade 2. Mineração e Departamento Técnico 3.
Desenvolvimento de Ativos ANEXO B – SERVIÇOS DO GRUPO 1. Descrição dos
Serviços Projeto 500 (P500) (Efetividade de negócios)
[...]
O projeto articula especificamente o processo por meio do qual nós (o Grupo
AngloGold Ashanti) realizamos o nosso trabalho e é apoiado também por sistemas
técnicos e operacionais. O P500 apresenta um modelo que busca todas as
oportunidades possíveis de obter maior eficiência, com o objetivo de conseguir valor
em todas as operações.
[...]
Líderes das frentes de trabalho (workstreams) na operação, em conjunto com
analistas do P500 e profissionais de todo o Negócio identificarão oportunidades de
valor e desenvolverão planos detalhados para obter economia.
Todas as oportunidades serão integradas em nossos modelos e estruturas
operacionais vigentes (Projeto ONE), e monitoradas e conciliadas com nossos
sistemas financeiros para garantir a entrega.
[...]
A equipe central do P500 trabalha no escritório de Joanesburgo. Os custos
relacionados com a equipe incluem salários, custos indiretos, viagens ao exterior,
custos de TI locais e custos diversos relacionados.
A equipe central do P500 tem duas funções primordiais:
• Desenho de projetos e gestão de projetos
• Prestação de suporte às operações
ANEXO C – SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
1. [...]
Os Departamentos de Serviços Compartilhados de Tecnologia da Informação
estão localizados nos vários pontos corporativos no mundo e em determinadas
operações minerárias do Grupo AGA. Esses serviços são de natureza altamente
especializada.
[...]
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Os Departamentos são agrupados em Centros de Custos e por área de projeto
onde são coletados todos os custos operacionais e de capital (salários, viagens,
indiretos, fixos, licenças, infraestrutura e terceirização, etc.) relativos a cada
Departamento. Estes custos são combinados em cinco áreas principais de
fornecimento de serviços:
• Serviços de TI globais • Serviços de TI regionais
• Serviços de suporte global SAP oneERP
• Serviços de suporte regional SAP oneERP
• Links de rede • Serviços de rede compartilhados [...]
2. ATIVIDADES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 SERVIÇOS GLOBAIS DE TI
O grupo de Serviços Globais de TI Compartilhados conta com diversos
especialistas de TI seniores que prestam suporte técnico especializado e oferecem
assistência às várias operações nos campos de sua especialidade.
[...]
2.3 SERVIÇOS DE SUPORTE GLOBAL SAP oneERP
O oneERP é um conjunto integrado de aplicativos de negócios. A ferramenta
ERP Global compartilha um modelo comum de processos e dados que abrange
processos operacionais de ponta a ponta amplos e profundos, da área de finanças,
recursos humanos, sistemas de projetos, manutenção de planta e gestão do trabalho,
bem como da cadeia de suprimentos.
80. Como se depreende da leitura dos trechos acima, as atividades
disponibilizadas à autuada no âmbito do contrato de rateio de custos claramente
dependem de conhecimentos técnicos altamente especializados, podendo envolver
também assistência administrativa, o que é suficiente para enquadrá-las no conceito de
serviços técnicos estabelecido nos termos do art. 17, inciso II, alínea “a”, da Instrução
Normativa RFB 1.455/2014.
81. Dessa forma, estando presentes todos os elementos de conexão que compõe
a hipótese de incidência da Cide – remessa ou pagamento enviado a fornecedor
sediado no exterior a título de remuneração por assistência técnica, suporte técnico ou
assistência administrativa– configura-se o fato gerador, não havendo, sob esse aspecto,
dicotomia entre os contratos de rateio de custos e o de prestação de serviços.
82. Nesses termos, foram incluídos na base de cálculo da Cide os valores das
remessas ou dos pagamentos realizados a empresas estrangeiras do grupo AGA
concernentes aos serviços adquiridos no âmbito do contrato de rateio de custos.
83. Como os valores referentes a essas remessas foram oferecidos à tributação
do IRRF, não há reparos a serem feitos no tocante à base de cálculo desse tributo.
84. No entanto, cumpre observar que a interpretação apresentada acima tem
efeito sob o código de recolhimento do IRRF, visto que todos os recolhimentos
referentes a remessas feitas a empresas do grupo AGA feitos sob o código 0473
(Renda e proventos de qualquer natureza) deveriam ter sido feitos no código 0422
(Royalties e pagamento de assistência técnica).
85. Dessa forma, levando-se em consideração somente esse ponto, o valor
devido à título de IRRF no código 0422 aumentou em R$ 8.340.636,23, reduzindo-se
no mesmo montante o valor devido no código 0473:

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Mês/Ano
IRRF Código 0422
IRRF Código 0473

Memória de
Cálculo
Contribuinte
Conforme
Interpretação
Fisco
Diferença
Memória de
Cálculo
Contribuinte
Conforme
Interpretação
Fisco
Diferença
Total Geral
4.459.702,98
12.800.339,21
8.340.636,23
8.535.924,72
195.288,49
-8.340.636,23
2015
2.152.369,89
6.642.553,52
4.490.183,63
4.570.327,68
80.144,06
-8.340.636,23
01/2015
16.222,36
72.146,16
55.923,80
70.599,21
14.675,40
-55.923,80
02/2015
664.237,96
1.527.999,28
863.761,32
863.761,32
0,00
-863.761,32
03/2015
37.114,90
345.151,67
308.036,76
308.036,76
0,00
-308.036,76
04/2015
81.625,75
531.617,10
449.991,35
499.825,01
49.833,66
-449.991,35
05/2015
4.108,39
349.444,87
345.336,49
360.971,47
15.634,99
-345.336,49
06/2015
24.794,04
364.511,51
339.717,48
339.717,48
0,00
-339.717,48
07/2015
22.571,13
386.921,49
364.350,35
364.350,35
0,00
-364.350,35
08/2015
293.773,54
681.474,70
387.701,16
387.701,16
0,00
-387.701,16
09/2015
102.696,96
425.142,36
322.445,40
322.445,40
0,00
-322.445,40
10/2015
4.866,24
424.319,61
419.453,37
419.453,37
0,00
-419.453,37
11/2015
784.558,36
1.273.888,44
489.330,08
489.330,08
0,00
-489.330,08
12/2015
115.800,26
259.936,33
144.136,07
144.136,07
0,00
-144.136,07
2016
2.307.333,09
6.157.785,69
3.850.452,61
3.965.597,04
115.144,43
-3.850.452,61
01/2016
122.783,53
356.132,07
233.348,54
249.081,00
15.732,46
-233.348,54
02/2016
125.339,78
605.500,43
480.160,65
480.160,65
0,00
-480.160,65
03/2016
191.256,60
696.129,91
504.873,31
512.252,61
7.379,29
-504.873,31
04/2016
347.455,27
424.183,99
76.728,72
138.400,92
61.672,20
-76.728,72
05/2016
103.675,32
779.022,68
675.347,36
675.347,36
0,00
-675.347,36
06/2016
285.402,46
667.397,54
381.995,08
381.995,08
0,00
-381.995,08
07/2016
209.733,87
597.147,16
387.413,29
387.413,29
0,00
-387.413,29
08/2016
53.692,07
375.710,70
322.018,63
322.018,63
0,00
-322.018,63
09/2016
70.946,21
509.987,02
439.040,82
439.040,82
0,00
-439.040,82
10/2016
122.759,69
466.005,68
343.245,99
373.606,47
30.360,48
-343.245,99
11/2016
290.427,07
296.707,28
6.280,21
6.280,21
0,00
-6.280,21
12/2016
383.861,23
383.861,23
0,00
0,00
0,00
0,00

86. Uma vez que os códigos envolvidos se referem ao mesmo tributo, a
fiscalização procedeu ao aproveitamento dos valores recolhidos no código 0473
referentes a remessas para o grupo AGA, não havendo valores a lançar a título de
IRRF em razão do entendimento ora adotado.
87. Repise-se que os valores constantes na tabela acima foram calculados com
base na memória de cálculo do contribuinte e não se confundem com o valor
definitivo apurado pela fiscalização no tocante ao IRRF, tampouco com o valor
lançado. Referem-se tão somente à mutação nos valores devidos no código 0422 e
0473 em decorrência da interpretação exposta nessa seção do relatório.
88. O lançamento de IRRF decorre de questões pontuais envolvendo operações
com outros fornecedores, os quais serão tratados em seções subsequentes.
4.2. Geovariances
89. A princípio constataram-se 4 remessas para o fornecedor Geovariances no
período sob fiscalização, referentes à aquisição de licença para uso de programa de
computador correspondentes às faturas comerciais FR2014342, FR2015227,
FR2015421, FR2016313, todas informadas nas memórias de cálculo do contribuinte.
Curiosamente, só na remessa referente à invoice FR2014342 o valor remetido foi
oferecido à tributação da Cide, também de acordo com as memórias de cálculo.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

90. Além dessas, localizamos no Siscoserv outra operação não listada nas
memórias de cálculo, correspondente ao RAS no 15/00000801, invoice FR2014394, no
valor de € 4.394,00.
91. Instado por meio do item 5.3 do Termo de Intimação Fiscal no 4 a esclarecer
a razão dessa ausência, o contribuinte informou que a transação não constava nas
memórias de cálculo por se tratar de aquisição de licença de uso de software, não
sujeita, na sua interpretação, à incidência da Cide8.
92. A administração tributária possui entendimento diferente posto que, ainda
em resposta Termo de Intimação Fiscal no 4, agora o item 4, o contribuinte esclareceu
que o programa adquirido da Geovariances é utilizado através de “site específico
(web) com uso de certificado [digital] para acesso e manuseio”, o que o caracteriza
como SaaS (Software as a Service ou Software como serviço).
93. Conforme exposto no artigo “Software como Serviço: Um Modelo de
Negócio Emergente”9, produzido no Centro de Informática da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE):
2. Software como Serviço (SaaS)
Software como Serviço (Software as a Service - SaaS) é um modelo de entrega
de software onde as empresas clientes pagam, não pela propriedade do software, mas
pelo uso do mesmo e as companhias fornecedoras provêm manutenção e suporte
técnico aos seus clientes. [...]
SaaS pode ser definido como "Software implementado como um serviço
hospedado e acessado pela Internet". Isso quer dizer que SaaS inclui uma série de
serviços e aplicativos que podemos nem esperar encontrar nessa categoria, como por
exemplo um serviço de e-mail baseado na Web.
94. O conceito de SaaS é tributariamente relevante em virtude da Solução de
Consulta Cosit no 191, de 23 de maio de 2017 (SC Cosit 191/2017), cuja ementa é:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE SOFTWARE AS A SERVICE. SERVIÇO TÉCNICO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide, à alíquota
de dez por cento, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, decorrentes de
autorizações de uso e acesso a Software as a Service (SaaS), considerados serviços
técnicos, que dependem de conhecimentos especializados em informática e decorrem
de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
95. Dessa forma, todas as 5 remessas feitas à Geovariances estão sujeitas à
Cide. Como o contribuinte só ofereceu à tributação os valores referentes à invoice
FR2014342, os demais foram incluídos na base de cálculo da contribuição.
96. Além disso, observe-se que as memórias de cálculo apresentadas à
fiscalização eram usadas tanto para apuração da Cide quanto do IRRF incidente sobre
as remessas ao exterior, e mesmo que a aquisição ausente estivesse fora do âmbito de
incidência da Cide, ainda seria necessário oferecê-la à tributação do IRRF, como,
aliás, foi feito para as outras 4 transações.
Nesse aspecto, importa ressaltar que as 5 faturas descrevem os itens de forma
similar, citando “MAINTENANCE ISATIS FULL PACK - SINGLE-USER
LICENSE 3DViewer” e “EXCEED LICENSE”.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

97. Por essas razões, também se incluiu a remessa correspondente ao RAS no
15/00000801 na base de cálculo do IRRF.
4.3. IMD Executive (Kellog School of Management)
98. Trata-se de pagamento realizado em 26/05/2015, no valor de US$
28.200,00, referente à invoice no 513000027778097, emitida pela Kellog School of
Management, escola de negócios da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos.
Na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte, o beneficiário da operação é
referido com “IMD Executive”.
99. Na invoice o serviço adquirido é descrito em inglês como “Registration Fee
for in EDP-88-2015-June-14”. Por seu turno, o pedido de compras no 4500479597
descreve o serviço como participação em Programa de Desenvolvimento Executivo
(Executive Development Program– EDP).
100. Conforme a memória de cálculo fornecida pelo contribuinte, não houve
retenção de Cide sobre esse pagamento em virtude do entendimento de que a operação
não estaria sob o campo de incidência da contribuição.
101. Ocorre que o Fisco possui outro entendimento sobre a questão. Na Solução
de Consulta Cosit no 104, de 7 de abril de 2014, de observância obrigatória no âmbito
da administração tributária, a Coordenação-Geral de Tributação, ao responder se “há
exigibilidade da CIDE sobre as importâncias pagas [...] a entidades domiciliadas no
exterior para pagamento relativo à participação de empregados e/ou diretores em
congressos, seminários, cursos, treinamentos e similares no exterior”, concluiu que
tais pagamentos podem ser entendidos como “remuneração por prestação de serviço
técnico nos limites do conceito contido na alínea ‘a’ do inciso II do art.
17 da IN RFB no 1.455, DE 2014, estando, portanto, sujeitos à incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico”.
102. Assim, de acordo com essa interpretação, os valores pagos à Kellog School
of Management estão sujeitos à Cide, devendo ser adicionados à base de cálculo da
contribuição no período de apuração.
103. Uma vez que houve recolhimento de IRRF no tocante à operação, não
temos ressalvas concernentes a esse tributo. Registre-se, contudo, que o art. 60 da Lei
12.249, de 11 de junho de 2010, concedeu isenção de IR, conforme regulação da
Instrução Normativa RFB no 1.214, de 12 de dezembro de 2011:
Lei 12.249, de 2010:
Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte, de 1o de janeiro de 2011
até 31 de dezembro de 2015, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no
País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o
limite global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo.
IN RF 1.214, de 2011
Art. 1o Estão isentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais
no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios,
serviço, treinamento ou missões oficiais.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

§ 1o Aplica-se a isenção de que trata o caput aos fatos geradores que ocorrerem
entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015.
[...]
§ 3o Incluem-se como gastos pessoais no exterior, para efeito da isenção de que
trata o caput:
[...]
III - pagamento de despesas relacionadas a treinamento ou estudos, tais como,
inscrição em curso, pagamento de livros e apostilas, sempre quando o treinamento ou
curso for presencial no exterior;
[...]
Art. 3o A isenção de que trata o art. 1o se aplica às remessas até o limite global
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, para a pessoa jurídica, domiciliada no País,
que arque com despesas pessoais de seus empregados e dirigentes residentes no País,
registrados em carteira de trabalho.
104. Dessa forma, o contribuinte reduziu o montante de R$ 20.000,00 da base
de cálculo do imposto. Como não há isenção similar para a Cide, o valor da remessa
foi considerado integralmente na base de cálculo da contribuição.
4.4. IMS – Institute of Mine Seismology
105. A memória de cálculo apresentada pelo contribuinte para o período sob
fiscalização relaciona 7 remessas para o fornecedor em questão, sendo que em 6 houve
recolhimento de Cide.
106. A remessa restante não foi oferecida à tributação da Cide em virtude de se
tratar de pagamento pela aquisição de “software pronto para uso”, conforme
informado na própria memória de cálculo.
107. Não obstante, a invoice 0311, a que se refere a remessa, descreve os itens
adquiridos como:
107.1. “Maintenance Hardware” no valor de US$ 5.351,85;
107.2. “Maintenance Software”, manutenção de no valor de US$ 7.565,58; e
107.3. “Maintenance Technical Support”, no valor de US$ 8.530,20.
108. Além disso, o contribuinte registrou a aquisição no Siscoserv sob o RAS no
16/01380271, classificando os serviços adquiridos no código 1.1508.00.00 da
Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), cuja descrição é “Serviços de
manutenção de aplicativos e programas”.
109. Assim, tanto a descrição constante na invoice quanto o código NBS10
usado no Siscoserv indicam que as aquisições não se referem a licença de uso de
software, mas sim a serviços de manutenção de programas de computador,
manutenção de equipamentos de computação e suporte técnico11, todos sujeitos à
incidência da Cide.
110. Além dessa transação, foi localizada no Siscoserv outra transação
envolvendo o mesmo fornecedor, registrada sob o RAS no 16/00943233, de
22/07/2016, cujos serviços adquiridos foram classificados na NBS com o código
1.2205.00.00 (Serviços de educação especial).
111. Questionado por meio do item 5.3 do Termo de Intimação no 4 sobre a
falta dessa transação na memória de cálculo, o contribuinte alegou tratar-se de
inscrição no 26o Seminário de “Mine Seismology”, não havendo por isso incidência da
Cide. A descrição dos serviços na invoice correspondente, no 3734, pode ser
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

livremente traduzida como “Seminário e curso: Monitoramento microssísmico passivo
e ativo, modelagem e monitoramento sísmico de massas rochosas” 12.
112. Novamente, estamos diante de entendimento diverso daquele apresentado
na Solução de Consulta Cosit 104/2014, já exposto no item 4.3, ao qual fazemos
referência para fundamentar a inclusão do valor da remessa referente à fatura no 3734
na base de cálculo da Cide.
113. Por outro lado, o contribuinte está correto no que se refere ao IRRF, uma
vez que a operação foi realizada posteriormente à publicação da IN RFB 1.600, de 25
de janeiro de 2016, que estabeleceu a isenção de IR para as remessas para fins
educacionais, sem limite de valor, revogando assim a supracitada IN RFB 1.214, de
2011:
Art. 3o As remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou
culturais, bem como as destinadas a pagamento de taxas escolares, taxas de inscrição
em congressos, conclaves, seminários ou assemelhados e taxas de exames de
proficiência não se sujeitam à retenção do IRRF.
[...]
Art. 6o Fica revogada a Instrução Normativa RFB no 1.214, de 12 de dezembro
de 2011.
4.5. InfoMine, INC
114. Trata-se de transação ausente da memória de cálculo apresentada pelo
contribuinte, mas registrada no Siscoserv em 19/11/2015 sob o RAS no 15/01450756,
no valor de CA$13 3.022,50 e tendo como fornecedor a InfoMine, INC, sediada no
Canadá.
115. Em resposta ao item 5.3 do Termo de Intimação no 4, o contribuinte
esclareceu que se trata de “Pagamento por inscrição em curso no exterior – sem
incidência de CIDE porque não se refere a rendimento remetido ao exterior”. Observe-
se que essa informação é compatível com o código da NBS usado para classificar os
serviços adquiridos, 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento).
116. Na invoice a que se refere a remessa, no 100002641, os serviços estão
descritos como “avaliação de projetos minerários – curso curto”, numa tradução livre.
117. Pelos elementos apresentados, conclui-se que, contrariamente ao
entendimento do contribuinte, a remessa está sujeita à incidência Cide, conforme a
Solução de Consulta Cosit 104/2014, tratada no item 4.3.
118. Quanto ao IRRF, na época do treinamento estava em vigor a isenção
prevista na IN RFB no 1.214, de 2011, que foi revogada em 25/01/2016.
4.6. JK África Mining
119. O fornecedor em epígrafe emitiu duas invoices contra o contribuinte no
período sob fiscalização, ambas de 03/09/2015, com numeração INA10246 e
INA10248, nos valores respectivos de US$ 18.436,91 e US$ 16.910,75, totalizando
US$ 35.347,66.
120. Conforme resposta do contribuinte ao item 5.3 do Termo de Intimação no
04, as invoices referem-se à contratação de curso EAD [de educação à distância do
programa] HRM, elaborado no exterior”. A informação é compatível com a ordem de
compra, que cita “Serviços, custo de treinamento e curso”. Por fim, as invoices
especificam que os cursos foram ministrados nos períodos de 12 a 14/08/2015 e 09 a
11/09/2015, respectivamente.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

121. Somente foi oferecido à tributação de IRRF e Cide o valor de US$ 320,00,
referentes às licenças de uso do software descriminadas nas invoices (US$ 10,00 por
participante, 16 participantes por turma, 2 turmas).
122. Já o valor restante de US$ 35.027,66 não consta da memória de cálculo,
mas foi registrado no Siscoserv sob o RAS no 15/01263879, classificado na NBS no
código 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento).
123. Como já exposto no item 4.3, inscrição em cursos, congressos, seminários
e assemelhados equivalem a serviços de assistência técnica pelos fundamentos da
Solução de Consulta Cosit 104/2014, e, por isso, inclui-se o valor não oferecido à
tributação na base de cálculo da Cide.
124. O contribuinte também não faz jus a nenhuma isenção, total ou parcial, de
IRRF, visto que, conforme já mencionado, o curso em questão foi realizado na
modalidade à distância e a IN RFB 1.214, de 2011, vigente à época, aplicava-se
somente a gastos pessoais entendidos como “pagamentos de despesas relacionadas a
treinamentos ou estudos [...], sempre que o treinamento ou curso for presencial”.
Dessa forma, o valor da remessa foi integralmente incluído na base de cálculo do
IRRF.
125. A alíquota do IRRF é reduzida a 10% em virtude dos §§ 1o, 2o e 3o do
artigo 12, combinado ao § 3o do protocolo da Convenção para Evitar a Dupla
Tributação, celebrada entre o Brasil e a África do Sul e promulgada, no caso
brasileiro, pelo Decreto no 5.922, de 3 de outubro de 2006:
ARTIGO 12 Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente
do outro Estado contratante poderão ser tributados nesse outro Estado.
2. Todavia, esses "royalties" poderão também ser tributados no Estado
Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se o
beneficiário efetivo dos "royalties" for um residente do outro Estado Contratante, o
imposto assim estabelecido não poderá exceder:
a) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou da
concessão do uso de marcas de indústria ou de comércio;
b) 10 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", conforme empregado no presente Artigo, significa os
pagamentos de qualquer espécie recebidos como remuneração pelo uso, ou o direito
de uso, de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive
filmes cinematográficos e filmes, fitas ou discos para transmissão por rádio ou
televisão), de qualquer patente, marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo,
plano, fórmula ou processo secretos, assim como pelo uso, ou direito de uso, de
equipamento industrial, comercial ou científico, ou por informações relativas à
experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
[...]
Protocolo
[...]
3. Com referência ao Artigo 12 Fica entendido que as disposições do parágrafo
3 do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos de qualquer espécie recebidos em razão da
prestação de serviços técnicos e assistência técnica.
4.7. Mira Geoscience Limited
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

126. Nas memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte constam 3
remessas para esse fornecedor, sendo que em nenhuma delas houve recolhimento de
Cide, por se tratar de aquisição de licença de uso de software.
127. De fato, essa interpretação se coaduna com as descrições dos serviços
contidas nas invoices 6566 e 7106, emitidas pela Mira Geoscience, que falam
expressamente de software.
Além disso, a descrição da forma de acesso aos programas fornecida pelo
contribuinte em resposta ao item 4 do Termo de Intimação Fiscal no 04 permitem-nos
concluir que não se tratam de SaaS (Software como serviço).
128. Entretanto, a invoice 6678, correspondente à linha 80 da memória de
cálculo, no valor de US$ 3.600,00, descreve o item adquirido como “dois dias de
treinamento personalizado para a AngloGold Ashanti mais um dia de preparação”14,
do que resta evidente não se referir à aquisição de licença de uso de software –
entendimento respaldado pelo código NBS 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação
e treinamento), usado para classificar a operação no Siscoserv sob o RAS no
15/01408377. Assim, o valor da remessa foi incluído na base de cálculo da Cide
seguindo entendimento exposto na Solução de Consulta Cosit no 104/2014.
129. Além dessa transação, também encontramos no Siscoserv o RAS no
15/01325073, no valor de CA$ 1.050,00, sem correspondente na memória de cálculo e
igualmente classificada na NBS sob o código 1.2290.19.90. Como nos casos
anteriores, em resposta ao item 5.3 do Termo de Intimação no 4, o contribuinte
justificou a ausência alegando tratar-se de taxa de inscrição em treinamento.
130. A invoice no 6634, apresentada pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 05 como aquela que amparou a aquisição do serviço, descreve o
treinamento como introdução à Suíte “GOCAD Mining”.
131. Nesses termos, a remessa referente à invoice 6634 também está sujeita à
incidência da Cide. Quanto ao IRRF, a operação está isenta por ser inferior a R$
20.000,00 e ter sido feita na vigência da IN RFB 1.214, de 2011.
4.8. Risktec Solution LTD
132. De acordo com informações constantes na memória de cálculo, trata-se de
remessa no valor de £ 15.400,00 referente ao pagamento de serviço de curso EAD
com o estudante domiciliado no Brasil. A respectiva ordem de compra refere-se ao
evento como “inscrição para programa MSC # Risco e Gestão de Segurança”.
133. Tais elementos são suficientes para enquadrar a operação na Solução de
Consulta Cosit 104/2014, conforme detalhada no item 4.3, para fins de inclusão da
remessa na base de cálculo da Cide. Como foi recolhido IRRF, não há ressalvas no
tocante a esse tributo.
4.9. Ventop Josévillanueva Torres EIRL
134. Trata-se de uma remessa ausente das memórias de cálculo apresentadas
pelo contribuinte, mas localizada no Siscoserv sob o RAS no 15/01590232, no valor de
US$ 1.960,00.
135. Em resposta ao item 5.3 do Termo de Intimação no 4, primeiramente o
contribuinte justificou a ausência da operação na memória de cálculo alegando tratar-
se de aquisição de software, o que não condiz com a classificação NBS utilizada no
Siscoserv, código 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento).
136. Posteriormente, instado a informar detalhes técnicos do suposto software
adquirido (item 5 do Termo de Intimação no 5), o contribuinte esclareceu que “o RAS
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

15/01590232 refere-se na verdade ao pagamento de curso realizado no exterior para
capacitação de uso de software e não de compra de software propriamente dito”.
137. Essa informação converge com o conteúdo da invoice no 203, apresentada
em resposta à mesma intimação, que descreve o serviço adquirido como “curso
ventilação de minas Ventsim Premium versão 4.0 e capacitação do software
Pumpsim”.
138. Pelo exposto, é cabível a incidência da Cide sobre o valor da remessa pelos
fundamentos expostos na Solução de Consulta Cosit 104/2014.
139. Por outro lado, há isenção de IRRF nos termos da IN RFB 1.214, de 2011,
vigente à época.
4.10. Universidad de Chile
140. Foi localizada no Siscoserv uma remessa destinada à Univerdad de Chile
não relacionada na memória de cálculo do contribuinte. Trata-se do RAS no
16/01266565, de 16/09/2016, no valor de US$ 1.050,00 e classificada na NBS código
1.2205.00.00 (Serviços de educação especial).
141. Na invoice no 131, fornecida em resposta ao Termo no 5, o serviço
adquirido é descrito como “Amostragem e controle de qualidade para avaliação de
reservas”15.
142. Em resposta à mesma intimação, o contribuinte justificou a ausência dessa
transação na memória de cálculo por se tratar de inscrição em curso não sujeita à Cide.
143. Como já exposto, não é esse o entendimento da administração tributária,
conforme Solução de Consulta Cosit no 104/2014, razão pela qual foi a remessa
incluída na base de cálculo da Cide.
144. A remessa não está sujeita ao IRRF em razão de ter sido realizada na
vigência da já mencionada IN RFB 1.611, de 2016.
4.11. INSEAD, University of WA, UWA Financial Services, NU Allen
Center
145.
Tratam-se de cinco operações registradas no Siscoserv sem
correspondência na memória de cálculo do contribuinte, [...]
146. Além disso, as cinco operações têm em comum o fato de terem sido pagas
com cartão de crédito. Intimado a esclarecer as razões de não ter recolhido Cide sobre
essas operações, entre outras, o contribuinte apresentou a seguinte justificativa:
“Pagamento de despesas com cartão de crédito - Sem incidência de CIDE porque não
se refere a rendimento remetido ao exterior”16 147. A corroborar a explicação,
constatou-se que houve pagamentos em valores compatíveis com os registros no
Siscoserv em faturas de cartão de crédito corporativo disponibilizadas à fiscalização.
148. Não obstante, é preciso ressaltar que a incidência da Cide não depende do
meio de pagamento utilizado, mas somente das características do serviço a que se
refere o pagamento, crédito, remessa ou entrega de valores.
149. No caso das cinco operações sob análise, todas foram classificadas na NBS
sob o código 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e treinamento), o que é
compatível com a área de atuação dos fornecedores envolvidos17.
150. Por meio do Termo no 6, o contribuinte foi intimado a esclarecer a que se
referiam os seguintes pagamentos. Em resposta, o contribuinte informou que “os
valores foram pagos a universidades renomadas no exterior, referentes a cursos de
gestão de projetos, gestão de pessoas, especialização em negócios internacionais e
finanças, todos realizados por diretores e gerentes sêniores da AngloGold Ashanti”.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

151. Conclui-se, portanto, pela necessidade de inclusão da remessa na base de
cálculo da Cide, em consonância com os fundamentos da Solução de Consulta Cosit no
104/2014, apresentados no item 4.3.
4.12. Reajustamento da base de cálculo da Cide
152. Além da inclusão, na base de cálculo da Cide, dos valores remetidos ou
pagos a título de remuneração pelos serviços tratados nos itens anteriores, que não
foram oferecidos pelo contribuinte à tributação também se faz necessário incluir o
IRRF devido em todas as operações sujeitas à Cide.
153. Com efeito, em vista do art. 725 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos e equivalente ao art. 786 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
em vigor atualmente, a importância paga ou remetida ao exterior constitui o
rendimento líquido devido aos beneficiários em contrapartida dos serviços prestados
ao contribuinte, cabendo, portanto, o reajustamento do respectivo rendimento bruto.
154. Considerando (i) que o IRRF integra o rendimento auferido pelo
beneficiário no exterior, (ii) que rendimento e remuneração são sinônimos, (iii) que a
base de cálculo da Cide é a remuneração devida ao beneficiário estrangeiro, e (iv) que
não há nenhum dispositivo legal que autorize a retirada do IRRF da base de cálculo da
Cide, é forçoso concluir que o valor do IRRF, ainda que a fonte pagadora brasileira
tenha assumido seu ônus, compõe a base de cálculo da Cide.
155. Dessa forma, a base de cálculo da Cide foi reajustada nos termos previstos
no art. 64 da Instrução Normativa no 1.500/2014, conforme se observa no Anexo I do
presente termo.
4.13. Falta de reajustamento da base de cálculo do IRRF
156. Constatou-se que nas linhas 136, 144, 145, 173, 174, 180, 187, 188 e 194
da memória de cálculo o contribuinte deixou de fazer o ajuste de base de cálculo de
que trata o art. 64, § 1o, da IN RFB 1.500, de 2014. Ao invés disso, simplesmente
repetiu o valor da operação líquido da remessa como base de cálculo.
157. Intimado a esclarecer tais inconsistências (Termo de Intimação no 6), o
contribuinte informou o seguinte:
Esclarecemos que os países ora envolvidos nas operações, África do Sul e
Canadá, dispõem de Acordo de Bitributação com o Brasil, Decreto 5.922/2006 e
Decreto 2.318/1996, respectivamente.
[...]
Nas operações destacadas acima [...], a AngloGold Ashanti não arcou com o
ônus do Imposto de Renda retido na fonte, tendo em vista que o prestador do serviço,
localizado nos países acima, iria deduzir o montante retido no Brasil pela AngloGold
da apuração do Imposto a ser devido em seu país de origem. Neste caso, atuamos
como mero responsável tributário pelo recolhimento aos cofres públicos do governo
brasileiro, mas, remetemos o montante de pagamento para o exterior líquido do
Imposto retido [...]
158. A explicação do contribuinte não fundamenta o procedimento adotado,
visto que o reajustamento da base de cálculo do IRRF visa a chegar ao valor bruto dos
serviços prestados partindo-se do valor líquido da remessa ao prestador nos casos em
que ele, prestador, não pode assumir o ônus tributário perante o ente tributante
nacional.
159. As convenções internacionais mencionadas pelo contribuinte permitem ao
prestador aproveitar, em determinadas hipóteses nelas estabelecidas, o imposto retido
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

no Brasil para compensar aquele devido para o estado estrangeiro que jurisdiciona o
território em que está sediado, mas em nenhuma hipótese tais convenções implicam
que o ônus tributário perante o estado brasileiro tenha sido transferido do tomador ao
prestador de serviços.
160. Como o próprio contribuinte menciona em sua resposta, ele continua sendo
o “responsável tributário pelo recolhimento aos cofres públicos do governo
brasileiro”, remetendo “o montante de pagamento [...] líquido do Imposto Retido”.
161. Como, nas palavras do próprio contribuinte, o valor remetido foi líquido do
imposto retido e ele, atuando como fonte pagadora, foi o responsável pela retenção e o
recolhimento do tributo aos cofres públicos nacionais, é necessário o ajustamento
previsto no art. 64 da IN RFB no 1500, de 2014.
162. Dessa forma, a fiscalização procedeu às correções na apuração da base de
cálculo do IRRF referente a essas linhas, com consequência sobre a base de cálculo
desse imposto e da Cide.
5. Do lançamento de ofício
163. Diante dos fatos narrados e à luz dos dispositivos legais citados, a
fiscalização procedeu ao lançamento do IRRF, não declarados em DCTF e não
recolhidos, conforme detalhado no Anexo I e sumarizado no Anexo II ao presente
Termo de Verificação Fiscal.
164. O Anexo I foi criado a partir de informações extraídas da última versão da
memória de cálculo, apresentada pelo contribuinte em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 4, sendo as linhas 210 a 221 incluídas pelo Fisco a partir das
informações constantes no Siscoserv.
165. Foi considerada como data da ocorrência dos fatos geradores da Cide as
datas das remessas feitas ao exterior, conforme informado pela empresa na memória
de cálculo apresentada à fiscalização. No caso das remessas incluídas pela fiscalização
a partir das informações constantes no Siscoserv considerou-se como data do fato
gerador o dia do lançamento da despesa na fatura do cartão de crédito, para as
operações pagas por esse meio, e, para as demais, o dia do lançamento contábil
referente ao pagamento do serviço.
166. Como informado na seção 4.1, a análise do contrato de rateio de custos
com empresas do grupo AGA levou-nos à conclusão de que o IRRF relativo às
remessas realizadas ao exterior sob amparo desse instrumento deveria ter sido
recolhido no código 0422, e não 0473.
167. No entanto, como o IRRF recolhido no código 0473 referente a esse
contrato foi aproveitado na apuração realizada pela fiscalização, o lançamento de
IRRF decorreu somente dos fatos tratados nas seções 4.2, 4.7 e 4.13 do presente
relatório, conforme sumarizado no Anexo II.
168. O lançamento referente à Cide foi formalizado no processo administrativo
fiscal no 15504-725.986/2019-49.
6. Da documentação analisada
169. Foram analisados os seguintes documentos:
169.1. Estatuto social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, Jucemg,
sob o no 7001946 em 18/09/2018;
169.2. Memória de cálculo da Cide e do IRRF Remessas apresentada pelo
contribuinte;
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

169.3. Cópias dos contratos de prestação de serviços e de rateio de custos
firmado com empresas do grupo AngloGold Ashanti, bem como as respectivas
traduções juramentadas;
169.4. Contratos de câmbios apresentados;
169.5. Faturas comerciais apresentadas;
169.6. Ordens de compra apresentadas;
169.7. Faturas de cartão de crédito apresentadas;
169.8. Declarações e outros documentos apresentados pelo contribuinte em
resposta aos termos lavrados;
169.9. Escrituração Contábil Digital (ECD) referentes aos anos-calendários
2015 e 2016;
169.10. Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente aos anos-calendários 2015
e 2016;
169.11. Registros da Aquisição de Serviços (RAS) do Sistema de Comércio
Exterior de Serviços (Siscoserv), referentes aos anos de 2015 e 2016;
169.12. Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
(período de 01/2014 a 12/2016) extraídas dos Sistemas da Receita Federal do Brasil;
169.13. Recolhimentos efetuados pela empresa nos códigos 0422 (IRRF –
Royalties e Assistência Técnica – Residentes no Exterior) e 0473 (IRRF –
Rendimentos do Trabalho – Residentes no Exterior). (g. n.)
Apuração do IRRF sobre Remessas ao Exterior, conforme Anexo I do Auto de
Infração, e-fl. 47

Fato
Gerador
Beneficiário
País
Base de
Cálculo do
IRRF
R$
Alíquota
IRRF
%
IRRF
R$
11/2015
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
60.878,96
15%
9.131,84
11/2015
Roughstock Mining
EUA
56.973,88
15%
8.546,08
11/2015
Intercompany Australia
Austrália
3.527.490,95
15%
529.123,64
11/2015
Map3d International
Bahamas
34.672,04
25%
8.668,01
11/2015
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
45.516,42
10%
4.551,64
11/2015
JK Africa Mining
África do Sul
1.339,98
10%
134,00
11/2015
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
859.906,76
15%
128.986,01
11/2015
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
2.068.190,20
15%
310.228,53
11/2015
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
1.050.243,49
15%
157.536,52
11/2015
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
326.768,31
15%
49.015,25
11/2015
Intercompany Australia
Austrália
309.643,54
15%
46.446,53
11/2015
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
13.132,82
10%
1.313,28
11/2015
AngloGold Ashanti North
America Inc (Invoice
emitida por Roughstock
EUA
82.887,90
15%
12.433,18
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Mining)
11/2015
Remote Control
Technologies
Austrália
51.826,08
15%
7.773,91
11/2015
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
148.124,19
10%
14.812,42
Total
11/2015

1.288.700,86

06/2016
IMS - Institute of Mine
Seismology
Austrália
24.250,08
15%
3.637,51
06/2016
Roughstock Mining
EUA
7.970,91
15%
1.195,64
06/2016
Geovariances
França
109.754,52
15%
16.463,18
06/2016
Hazen Research
EUA
73.061,88
15%
10.959,28
06/2016
AngloGold Ashanti
Australia Limited
Austrália
1.004.872,44
15%
150.730,87
06/2016
AngloGold Ashanti
Australia Limited
Austrália
269.181,45
15%
40.377,22
06/2016
BBE
África do Sul
38.036,95
10%
3.803,70
06/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
2.055.377,06
15%
308.306,56
06/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
442.363,89
15%
66.354,58
06/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
380.868,84
15%
57.130,33
06/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
48.892,92
15%
7.333,94
06/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
14.851,20
10%
1.485,12
Total
06/2016

667.777,91

07/2016
Hazen Research
EUA
9.755,07
15%
1.463,26
07/2016
Roughstock Mining
EUA
7.838,89
15%
1.175,83
07/2016
BBE
África do Sul
580.869,79
10%
58.086,98
07/2016
BBE
África do Sul
66.885,48
10%
6.688,55
07/2016
IMS - Institute of Mine
Seismology
Austrália
34.745,42
15%
5.211,81
07/2016
IMS - Institute of Mine
Seismology
Austrália
17.481,44
25%
4.370,36
07/2016
AngloGold Ashanti
Australia Limited
Austrália
485.875,56
15%
72.881,33
07/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
1.990.833,86
15%
298.625,08
07/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
588.142,39
15%
88.221,36
07/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
565.236,73
10%
56.523,67
07/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
65.397,46
15%
9.809,62
07/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
3.779,02
15%
566,85
Total
07/2016

603.624,71

10/2016
Vektore Exploration
Consulting
Canadá
37.544,29
15%
5.631,64
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

10/2016
Vektore Exploration
Consulting
Canadá
30.338,82
15%
4.550,82
10/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
1.427.012,70
15%
214.051,91
10/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
816.320,10
15%
122.448,02
10/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
26.057,18
15%
3.908,58
10/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
44.973,79
15%
6.746,07
10/2016
AngloGold Ashanti
Australia Limited
Austrália
392.026,19
15%
58.803,93
10/2016
BBE
África do Sul
571.023,22
10%
57.102,32
Total
10/2016

473.243,28

12/2016
IMS - Institute of Mine
Seismology
Austrália
29.553,30
15%
4.433,00
12/2016
Roughstock Mining
EUA
5.457,49
15%
818,62
12/2016
Mira Geoscience
Canadá
28.500,25
15%
4.275,04
12/2016
Glencore Technology
Austrália
134.319,04
15%
20.147,86
12/2016
BBE
África do Sul
611.506,20
10%
61.150,62
12/2016
BBE
África do Sul
3.594,35
10%
359,43
12/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
246.868,77
10%
24.686,88
12/2016
AngloGold Ashanti
Australia Limited
Austrália
544.907,32
15%
81.736,10
12/2016
AngloGold Ashanti North
America Inc
EUA
1.080.538,97
15%
162.080,84
12/2016
AngloGold Ashanti
Limited
África do Sul
120.863,41
10%
12.086,34
12/2016
Hazen Research
EUA
16.767,34
15%
2.515,10
12/2016
GeoK Inc
Canadá
86.004,17
15%
12.900,63
12/2016
Geovariances
França
31.712,48
15%
4.756,87
Total
12/2016

391.947,33

Lançamento do IRRF sobre Remessas ao Exterior, Código 0422, conforme Anexo
II do Auto de Infração, e-fl. 47:

Mês/ano
Apurado pelo
Fisco
(A)

Declarado em
DCTF
(B)

Crédito
Código 0473
(C)

Declarado e
Crédito
(D = B + C)

Lançamento
(L = A - D)

Seção do
TVF

11/2015
1.288.700,86
784.558,35
489.330,07
1.273.888,42
14.812,44
4.7
Total 2015
1.363.135,81
803.125,17
545.282,86
1.348.408,03
14.812,44
-

06/2016
667.777,91
285.402,48
381.995,08
667.397,56
380,35
4.13
07/2016
603.624,71
209.733,85
387.413,29
597.147,14
6.477,57
4.13
10/2016
473.243,28
122.759,70
343.245,97
466.005,67
7.237,61
4.13
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

12/2016
391.947,33
386.193,47
-
386.193,47
5.753,86
4.13
Total 2016
2.136.593,23
1.004.089,50
1.112.654,34
2.116.743,84
19.849,39
-

Total Geral
3.499.729,04
1.807.214,67
1.657.937,20
3.465.151,87
34.661,83
-

Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-
fático probatório, porém não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural em face do lançamento de ofício. Por conseguinte, não cabem reparos ao Auto de
Infração, e-fls. 02-07.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.833, de 18.06.2020, fls.
1593-1658, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da análise conjunta dos Processos Administrativos Fiscais no
15504.725986/2019-49 e no 15504.725964/2019-89 A impugnante requer a análise
conjunta dos Processos Administrativos Fiscais no 15504.725986/2019-49 e no
15504.725964/2019-89 nos seguintes termos:
(...)
II – Preliminarmente. Conexão entre os PAFs 15504.725986/2019-49 e
15504.725964/2019-58 82) Informa que o Auto de Infração ora impugnado é resultado
do MPF no 0610100.2019.00026, por meio do qual a Receita Federal do Brasil (RFB)
fiscalizou o recolhimento do IRRF sobre remessas ao exterior realizadas pela
Impugnante nos anos 2015 e 2016. Em decorrência do mesmo procedimento fiscal,
também foi lavrado o Auto de Infração controlado pelo PAF 15504.725964/2019-98,
para exigência do IRRF supostamente não recolhido ou recolhido a menor pela
impugnante em relação a algumas das remessas objeto da presente autuação. O Termo
de Verificação Fiscal (TVF), que é praticamente idêntico para os dois processos, deixa
clara a relação entre as duas autuações.
Registre-se que o escopo original da ação fiscal se restringia apenas a Cide
sobre remessas ao exterior. Somente em momento posterior, após terem sido
constatadas inconsistências na apuração do IRRF sobre alguns fatos geradores da
Cide, se estendeu a ação fiscal para abranger também o imposto, conforme será
detalhado mais adiante.
83) Requer a impugnante:
(...)
Assim, como as autuações decorrem de fatos geradores comuns, apurados no
âmbito de um mesmo MPF (que analisou todas as remessas ao exterior realizadas pela
Impugnante em 2015 e 2016), requer-se, preliminarmente, que seja reconhecida a
conexão entre os processos, para que sejam distribuídos e julgados em conjunto,
evitando-se decisões contraditórias (em consonância com o disposto no art. 6o, do
Regimento Interno do CARF).
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

(...)
Passo a me pronunciar.
Os Processos Administrativos Fiscais no 15504.725986/2019-49 e no
15504.725964/2019- 89 já se encontram anexados um ao outro e serão julgados em
conjunto.
Convém mencionar erro cometido pela interessada ao apontar um dos Processos
em comento: trata-se do Processo Administrativo Fiscal no 15504.725964/2019-89, e
não do Processo de no 15504.725964/2019-58 ou no 15504.725964/2019-98 por ela
referidos.
Da reprodução dos ensinamentos de autores diversos
Em sua impugnação, a contestadora reproduz ensinamentos de autores diversos.
Passo a me pronunciar.
Esclareço que os ensinamentos trazidos pela interessada, embora mereçam
reverência, não possuem eficácia normativa porque não constituem normas
complementares no Direito Tributário.
Assim, basearei meu julgamento na legislação sem me vincular a nenhum dos
ensinamentos doutrinários, o que não significa que, eventualmente, eu possa,
coincidentemente, ter idêntico entendimento.
Cabe aqui um esclarecimento: as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à
lei (art. 142, parágrafo único, do CTN), às normas legais e regulamentares (art. 116,
III, da Lei no 8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária federal (Portaria
MF no 383/2010), e ao entendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011), não estando vinculadas às decisões incidentais proferidas pelo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, e nem às
decisões incidentais proferidas por Tribunais, salvo se houver Resolução do Senado
que suspenda a execução (eficácia erga omnes), no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X,
Constituição Federal de 1988).
Passo ao exame das alegações e do feito fiscal.
Do mérito
Do efeito vinculante das normas emitidas pela RFB Apresento o efeito
vinculante de determinadas normas emitidas pela RFB.
A Portaria RFB no 3.222, de 8 de agosto de 2011, disciplina a formulação, o
encaminhamento e a solução de Consulta Interna relativa à interpretação da legislação
tributária. O art. 6 desta Portaria trata do efeito vinculante das Soluções de Consulta
Interna, disciplinando o seguinte:
Art. 6o As SCI elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito
vinculante em relação às unidades da RF8, a partir de sua publicação no sítio da
Secretaria da Receita Federal (RF8) na internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br. .
Art. 7o Verificada a relevância da matéria, o Coordenador-Geral da Cosit poderá
propor ao Subsecretário de Tributação e Contencioso a aprovação de Parecer
Normativo (PN) emitido pela Cosit, relativamente à matéria que tenha sido objeto de
SCI.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

§ 1o O ato de que trata o caput poderá ser editado independentemente de prévia
edição de SCI.
§ 2o O PN deverá ser publicado no Diário Oficial da União (DOU).
A Portaria RFB n 379, de 27 de março de 2013, revogou a Portaria RFB n
3.222/2011. Eis os artigos que tratam do efeito vinculante de determinadas normas no
âmbito da RFB pela Portaria RFB n 379/2013:
Art. 6o A CI será solucionada mediante os atos “Solução de Consulta Interna
(SCI)” ou “Nota Técnica (NT)”, constantes do Sistema Decisões-W.
§ 1o A CI será solucionada por meio de NT quando for necessário:
I - proteger o sigilo do caso concreto nas hipóteses em que, dada sua
especificidade, for inviável tratá-lo em tese;
II - resguardar às atividades de inteligência, bem como de investigação ou
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações,
tais como os procedimentos internos de fiscalização ou de controle da arrecadação.
(...)
Art. 8o A SCI terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 1o A Nota Técnica a que se refere o art. 6o terá o mesmo efeito vinculante da
SCI, vedada a sua publicação em observância ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e no inciso VIII do art.
23 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2012 - Lei de acesso à informação.
§ 2o A publicação da SCI na internet será precedida por sua divulgação interna,
ainda sem numeração própria, mas identificada pelo número do e-processo no qual é
tratada.
§ 3o Ficará sobrestada a publicação da SCI, até que se confirme ou reforme o
entendimento nela firmado, na hipótese de, no prazo de 15 (quinze) dias de sua
divulgação na forma do §22, a Cosit receber das unidades questionamentos
devidamente fundamentados quanto à interpretação adotada.
§ 4o A SCI receberá numeração sequencial anual na Cosit.
§5o A Nota Técnica será divulgada no âmbito da RFB na intranet e no Sistema
Decisões-w e a ela aplica-se, no que couber, o disposto nos §§ 22 a 42.
§ 6o O efeito vinculante de que trata o § 1o tem início com a divulgação da Nota
Técnica numerada e assinada.
Art. 9o Verificada a relevância da matéria consultada, o Coordenador-Geral da
Cosit poderá propor emissão de Parecer Normativo (PN).
Parágrafo único. O PN será publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Posteriormente, surgiu a Instrução Normativa no 1.396, de 16 de setembro de
2013, dispondo sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação
tributária e aduaneira e à classificação de serviços, intangíveis e outras operações que
produzam variações no patrimônio, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Reproduzo o seu art. 9o, que versa sobre o efeito vinculante de normas emitidas
no âmbito da RFB:
Art. 92 A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da
data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
Revogando a Portaria RFB no 379/2013, foi publicada a Portaria RFB no 2.217,
de 19 de dezembro de 2014, que disciplina a Consulta Interna (CI), a consulta à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a revisão de atos legais e
normativos elaborados e editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Reproduzo os artigos que tratam do efeito vinculante das normas no âmbito da RFB:
Art. 6o A CI será solucionada mediante os seguintes atos:
I - Solução de Consulta Interna (SCI);
II - Nota Técnica (NT); ou III - Parecer Normativo (PN).
§ 1o A CI será solucionada por meio de NT quando for necessário:
I - proteger o sigilo do caso concreto nas hipóteses em que, dada sua
especificidade, for inviável tratá-lo em tese;
II - resguardar às atividades de inteligência, bem como de investigação ou
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações,
tais como os procedimentos internos de fiscalização ou de controle da arrecadação; e
III - subsidiar a edição ou alteração de ato normativo e a construção ou alteração
de programas e sistemas da RFB.
§ 2o A solução da CI será por meio de PN quando relevante a matéria
consultada.
§ 3o A minuta de SCI, de NT, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1o,
ou de PN deverá ser objeto de crítica pelas unidades referidas no art. 2o, nos termos
definidos pela Cosit.
§ 4o A CI será arquivada pela Cosit quando a dúvida for solucionada por ato
normativo ou no interesse da administração.
§ 5o Nas NT de que tratam os incisos I e II do § 1o deverá constar
expressamente ressalva, consignando sua sujeição ao sigilo fiscal ou profissional nos
termos do art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, do art. 154 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, do inciso VIII do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, do art.
22 e inciso VIII do caput do art. 23 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do
inciso I do caput do art. 6o do Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012, conforme
modelo a seguir:
“Ato sujeito ao sigilo fiscal/profissional. Art. 198 do CTN; art. 154 do Código
Penal; art. 116, inciso VIII da Lei no 8.112, de 1990; arts. 22 e 23, inciso VIII da LAI -
Lei no 12.527, de 2011; art. 6o, inciso I do Decreto no 7.724, de 2012.”
§ 6o2 Na NT de que trata o inciso III do § 12 deverá constar a ressalva de acesso
restrito de que trata o art. 8o.
Art. 7o Terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I – na internet, no sítio da RFB, a SCI;
II – no Boletim de Serviço da RFB (BS), a NT; e
III – no Diário Oficial da União (DOU), o PN.
§ 1o O disposto no caput não se aplica às NT nas hipóteses previstas no inciso
III do § 1o do art. 6o e no art. 8o.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

§ 2o A SCI e o PN serão divulgados no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 3o É vedada a divulgação da NT de que trata o art. 62 e a de que trata o art. 82
enquanto o ato normativo a que ela se refere não for publicado.
§ 4o A SCI e a NT receberão numeração sequencial anual na Cosit.
Art. 8o Ressalvado o disposto no §1o, cabe exclusivamente à Cosit consultar a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre interpretação de legislação
tributária, aduaneira e correlata de interesse da RFB, por meio de NT na qual deverá
constar expressamente a ressalva de que se trata de informação preparatória de ato
normativo e de acesso restrito, nos termos do § 3o do art. 7o da Lei no 12.527, de 2011,
conforme modelo a seguir:
“Ato Preparatório. LAI - Art. 7o, § 3o; Decreto no 7.724, de 2012, art. 3o, inciso
XII e art. 20.
Acesso restrito até a decisão do requerimento administrativo que o originou.”
§ 1o Cabe à Subsecretaria de Gestão Corporativa (Sucor) consultar a PGFN em
assuntos de sua competência, ressalvada a hipótese de a dúvida ser sobre a legislação
tributária referente aos servidores, quando se aplica a regra prevista no caput.
§ 2o As demais Coordenações-Gerais e Especiais encaminharão eventuais
questionamentos à Cosit que decidirá a pertinência de solucioná-los por meio de SCI,
NT ou consultar à PGFN.
A Portaria RFB no 2.217/2014 foi revogada pela Portaria RFB no 1.936, de 6 de
dezembro de 2018, atualmente em vigor, que dispõe sobre Consulta Interna, consulta à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, solução de conflitos de competência entre
unidades descentralizadas, revisão de atos normativos elaborados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sobre a realização de atividades em colaboração com a
Coordenação-Geral de Tributação pelas Divisões de Tributação das Superintendências
Regionais da Receita Federal do Brasil e por Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil. Os seguintes artigos versam sobre o efeito vinculante de normas emitidas no
âmbito da RFB:
Art. 6o A Consulta Interna será solucionada mediante os seguintes atos,
ressalvado o disposto no § 2o:
I – Solução de Consulta Interna (SCI);
II - Parecer; ou III - Parecer Normativo (PN);
§ 1o A Consulta Interna será solucionada por meio de Parecer Normativo na
hipótese de versar sobre matéria que, por sua relevância, deva ser aprovada pelo
Subsecretário-Geral da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB
no 1234, de 16 de julho de 2019)
§ 2o Além dos atos a que se referem os incisos I, II e III do caput, a Consulta
Interna poderá ser solucionada com a edição de ato normativo específico.
§ 3o Ressalvada a urgência e no interesse da Administração, a minuta de SCI e
de Parecer Normativo será objeto de crítica pelas unidades referidas no art. 22, nos
termos definidos em ato específico.
§ 4o A Consulta Interna será arquivada pela Cosit quando a questão objeto da
consulta for solucionada por meio de ato normativo ou no interesse da Administração.
Art. 7o A Consulta Interna será solucionada por meio de Parecer quando for
necessário:
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

I - proteger o sigilo do caso concreto nas hipóteses em que, dada sua
especificidade, for inviável tratá-lo em tese;
II - resguardar atividades de inteligência e de investigação ou fiscalização em
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações; e III - subsidiar a
edição ou alteração de ato normativo e a construção ou alteração de programas e
sistemas da RFB.
§ 1o O Parecer a que se refere o caput deverá conter ressalva expressa em cujos
termos fique consignado sua sujeição ao sigilo fiscal ou profissional nos termos do art.
198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, do art.
154 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, do inciso VIII
do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, do art. 22 e inciso VIII do
caput do art. 23 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do inciso I do caput
do art. 6o do Decreto no7.724, de 16 de maio de 2012, conforme modelo a seguir:
“Ato sujeito ao sigilo fiscal/profissional. Art. 198 do CTN; art. 154 do Código
Penal; art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990; arts. 22 e 23, inciso VIII da Lei
no 12.527, de 2011 (LAI);art. 6o, inciso I, do Decreto no 7.724, de 2012.”
§ 2o Aplica-se ao Parecer utilizado para a finalidade prevista no inciso III do
caput a ressalva quanto à restrição de acesso a que se refere o art. 82.
§ 3o O Parecer a que se refere o caput terá efeito vinculante apenas ao
consulente e a partir da data de sua ciência.
(...)
CAPÍTULO IV DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
Art. 1o. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer Normativo; e
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Pareceres Normativos emitidos
pela Cosit.
§ 2o A SCI e o Parecer Normativo serão divulgados no sistema Normas - Gestão
da Informação.
§ 3o O Parecer Sutri será divulgado no ambiente exclusivamente interno do
sistema Normas - Gestão da Informação.
§ 4o As informações e os dados sujeitos ao sigilo fiscal ou funcional, constantes
do Parecer Sutri, devem ser excluídos de seu texto antes de sua publicação no Boletim
de Serviço da RFB e da divulgação a que se refere o § 3o.
Art. 13. O Parecer a que se refere o art. 7o não será divulgado, salvo o utilizado
para a finalidade prevista no inciso III do mesmo artigo, que pode ser divulgado após a
publicação do ato normativo editado ou alterado com base nele.
Art. 14. A SCI e o Parecer a que se referem os incisos I e II do art. 6o receberão
numeração sequencial anual na Cosit e o Parecer Normativo a que se refere o inciso I I
do mesmo artigo receberá numeração sequencial anual no Gabinete da RFB.
Parágrafo único. O Parecer e o Parecer Sutri serão identificados pela
nomenclatura “Parecer Cosit/Sutri” e receberão a mesma numeração sequencial.
(grifos nossos)
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Em resumo, convém ser ressaltado o efeito vinculante das Soluções de Consulta
Interna da Coordenação—Geral de Tributação (Cosit) no âmbito da RFB. Em outras
palavras, a aplicação destas normas é obrigatória no âmbito da RFB.
Quanto às Instruções Normativas, o Manual de Elaboração de Atos Normativos
do extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atual Ministério da
Economia, dispõe sobre a elaboração de atos normativos diversos, tratando, dentre
eles, das instruções normativas. De acordo com o referido Manual:
(...)
4. ESPÉCIES DE ATOS NORMATIVOS
No âmbito dos órgãos centrais, setoriais e seccionais:
a) Instrução Normativa (IN): Ministro de Estado do MARE (atualmente
Ministro de Estado do MP) para disciplinar a aplicação de leis, decretos e
regulamentos ou para estabelecer diretrizes e dispor sobre matéria de sua competência
específica.
(...)
Da definição aqui apresentada, observo que as Instruções Normativas geradas
no âmbito da RFB, dentre outras normativas, também são de aplicação obrigatória por
seus integrantes em relação aos assuntos por elas disciplinados e, sendo o caso, em
relação a todos os contribuintes por elas abrangidos.
Da possibilidade de incidência do IRRF sobre valores pagos em decorrência da
contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares no exterior
De acordo com a impugnante, não pode incidir o IRRF sobre valores pagos em
decorrência da contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares
no exterior (JF África Mining):
(...)
III – Razões para Cancelamento da Autuação
III.1 – Não incidência do IRRF sobre valores pagos em decorrência da
contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares no exterior (JF
África Mining)
84) Informa que, conforme se extrai do TVF, a fiscalização considerou que os
pagamentos realizados ao fornecedor JK África Mining em decorrência da contratação
de curso à distância (doc. 02) estariam sujeitos à incidência do IRRF.
Reproduz os termos do TVF e, também, planilha-resumo dos documentos
fiscais em questão, que foram descritos no Anexo I do Auto de Infração: [...]
85) Defende a contestadora que o entendimento adotado pela RFB alarga
abusiva e ilegalmente o âmbito de incidência do imposto. Alega que o Decreto no
3.000/1999 arrolou dentre as hipóteses de incidência do IRRF a contratação de
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
86) Segundo a interessada, no que tange ao conceito de prestação de serviço
propriamente dito, devem necessariamente estar presentes uma obrigação de fazer e
um cunho econômico/social (onerosidade da prestação, conforme dispõe
expressamente o Código Civil. Reproduz os arts. 594 e 596 do Código Civil, assim
como ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho e Aires Barreto sobre prestação de
serviço;
87) Alega a impugnante que não pode ser considerado serviço aquilo que não
envolva o esforço humano aplicado à produção;
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

88) Segue a contestadora:
(...)
Ocorre que o pagamento de cursos, treinamentos, seminários e semelhantes a
funcionários não resulta em nenhuma utilidade imediata no âmbito das atividades
desenvolvidas pela Impugnante, que consistem na “exploração, pesquisa, lavra,
beneficiamento, industrialização, comércio, exportação, importação, transporte e
embarque de ouro, e seus subprodutos e de outros minérios e metais preciosos, bem
como o exercício de atividades correlatas”.
Tampouco se pode dizer que esse tipo de investimento visa ao lucro, tendo em
vista que não produz reflexos econômicos concretos - quantitativos ou qualitativos -
em relação à atividade desenvolvida pela empresa.
Para defender a incidência do IRRF sobre o pagamento de cursos e seminários
voltados à capacitação profissional, a Fiscalização argumenta que a interpretação da
expressão “serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes” deveria ser
realizada de acordo com o disposto no art. 17, II, “a”, da Instrução Normativa RFB no.
1.455/14. Contudo, a remessa de valores para pagamento de cursos e treinamentos não
se amolda à definição de serviços técnicos prevista no mencionado art. 17, que assim
dispõe:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício
ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
(...)
Resta saber se os cursos, treinamentos, seminários, congressos e similares de
que ora se trata podem ser qualificados como “serviço técnico”, isto é, como “a
execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que
envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por
profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de
estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico”, conforme definição dada
pelo art. 17 retromencionado.
É fácil concluir, no entanto, que no caso concreto existe o mero repasse de
conhecimento, e não o emprego de uma ação efetiva a gerar qualquer benefício
econômico direto à Impugnante (emprego efetivo este que se dará em território
nacional).
As instituições de ensino que fornecem os cursos e treinamentos em questão,
para fins de capacitação profissional dos funcionários da Impugnante, embora
detenham e propaguem conhecimentos que permitam a melhoria dos procedimentos
internos no âmbito da ciência da gestão, estão, de fato, fazendo apenas a “transferência
de conhecimento” com a finalidade de educar os colaboradores para atuarem no
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

contexto corporativo, não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou assessoria
de cunho técnico.
Por outro lado, ainda que se pudesse cogitar qualquer prestação de serviço, a
distinção entre essas atividades (prestação de serviços x cursos, treinamentos,
seminários e assemelhados) fica ainda mais nítida quando analisado o Decreto no
7.708/12, que contempla a classificação oficial dos serviços por meio da
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações – NBS. Veja-se o
que dispõe o art. 2o do referido Decreto:
Art. 2o A NBS será adotada como nomenclatura única na classificação das
transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados
Considerando os termos do Decreto no. 7.708/2012, os cursos, treinamentos e afins
fornecidos pela Impugnante a seus funcionários podem ser classificados no Capítulo
22 – “Serviços de Educação”, como se extrai de suas Notas Explicativas:
Capítulo 22 - Serviços educacionais 1) Entende-se no âmbito do presente
Capítulo:
a) “serviços educacionais” como os serviços afeto à educação, a qual abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais;
(...)
f) “educação superior” como a aquela que abrange os cursos e programas de
graduação (abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo); de pós-graduação, compreendendo
programas de mestrado e doutorado; cursos de especialização, aperfeiçoamento e
outros (abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às
exigências das instituições de ensino); e de extensão (abertos a candidatos que
atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino);
A lista anexa ao Capítulo 22, por sua vez, arrola dentre os “Serviços de
Educação” cursos de extensão, treinamentos, seminários, congressos e similares: [...]
Já os serviços técnicos, que no entender da Fiscalização atrairiam a incidência
da CIDE, estão dispostos no Capítulo 14 do Decreto no. 7.708/2012. O Capítulo 14 do
referido Decreto, engloba “Outros serviços profissionais”, esclarecendo, por meio das
Notas Explicativas, que a classificação abrange todos os demais serviços profissionais
considerados “técnicos” ou “gerenciais”:
O presente Capítulo congrega, em nove diferentes posições, todos os outros
serviços empresariais e de produção, exceto os de pesquisa e desenvolvimento
(tratados no Capítulo 12), os jurídicos e contábeis (inseridos no Capítulo 13) e os
serviços de tecnologia da informação (Capítulo 15). Assim, há uma gama enorme de
serviços, dentre os quais citam-se:
- Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de
comunicação social;
- Serviços de arquitetura, planejamento urbano e paisagismo;
- Serviços de engenharia;
- Serviços científicos e outros serviços técnicos;
- Serviços veterinários;
- Serviços de propaganda e de alocação de espaço ou tempo para propaganda;
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

- Pesquisas de mercado e serviços de pesquisa de opinião pública;
- Serviços fotográficos, videográficos e de processamento de fotografias.
Além desses serviços, o Capítulo 14 reúne na posição 1.1409 todos os demais
serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outras posições
necessários às empresas e a produção, como por exemplo, os serviços de desenho
industrial, consultoria ambiental ou serviços de tradução e de intérpretes.
Ora, se o Decreto no 7.708/2012 consubstancia o parâmetro oficial de
classificação de serviços, não considerando para seus fins os cursos de extensão,
treinamentos, seminários, congressos e similares como “serviços técnicos” (tendo
inclusive criado uma classificação específica para esses itens denominada “Serviços
Educacionais”), a tentativa de equiparação que defende a RFB é manifestamente
abusiva, pois implica um alargamento ilegal do âmbito de incidência do IRRF.
No mínimo, ainda que afastadas todas as premissas acima (o que apenas para
argumentar se admite), os pagamentos decorrentes dos cursos em questão deveriam
ser enquadrados na regra de isenção tratada pelo art. 1o, § 3o, V da IN RFB 1.214/11
(vigente à época) para fins de redução do crédito tributário, dado o seu inegável
conteúdo científico.
Destaca-se que, no TVF, a Fiscalização afasta a aplicação da isenção tratada
pela IN 1.214/11 exclusivamente porque “o curso em questão foi realizado na
modalidade à distância e a IN RFB 1.214, de 2011, vigente à época, aplicava-se
somente a gastos pessoais entendidos como “pagamentos de despesas relacionadas a
treinamentos ou estudos [...], sempre que o treinamento ou curso for presencial”.
Ocorre que a IN 1.214/11, quanto a este ponto, impõe limitação que a própria
Lei no 12.249/10 não traz, extrapolando os limites do seu poder regulamentar.
Veja-se que o caput do art. 26 da referida lei, na redação vigente à época dos
fatos geradores, não exigia a forma presencial:
Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte, de 1o de janeiro de 2011
até 31 de dezembro de 2015, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no
País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o
limite global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
Diante dessas considerações, conclui-se que os pagamentos realizados em
decorrência de capacitação profissional dos funcionários da Impugnante (por meio de
cursos, treinamentos, seminários e outros) estão fora do campo de incidência do
imposto, devendo ser cancelada a autuação quanto a este ponto.
Quando menos, o crédito tributário deve ser reduzido, mediante a aplicação da
isenção tratada pelo art. 1o, §3o, V da IN RFB 1.214/11.
(...)
Passo a me pronunciar.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999),
tratava do Imposto de Renda na Fonte referente às remessas ao exterior nos
seguintes termos:
CAPÍTULO V RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Seção I Contribuintes
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas
no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a");
II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze
meses, salvo os mencionados no art. 17 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea
"b");
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos
termos do § 1o do art. 19 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "c", e Lei no
9.718, de 1998, art. 12); IV - pelos contribuintes que continuarem a perceber
rendimentos produzidos no País, a partir da data em que for requerida a certidão, no
caso previsto no art. 879 (Lei no 3.470, de 1958, art. 17, § 3o).
(...)
Seção VI
Rendimentos de Serviços Subseção
I Serviços Técnicos e Assistência Técnica e Administrativa Incidência
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975,
art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 100).
(...)
(grifos nossos)
O Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, continua a tratar do Imposto
de Renda na Fonte referente às remessas ao exterior:
CAPÍTULO
V
DOS
RENDIMENTOS
DE
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR Seção
I Dos contribuintes
Art. 741. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
observado o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza
provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, caput, alínea “a” );
II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por período
superior a doze meses, exceto aqueles mencionados no art. 15 (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 97, caput, alínea “b”);
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos
termos do parágrafo único do art. 17 ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, caput,
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

alínea “c” ; e Lei no 9.718, de 1998, art. 12, caput, inciso I) ; e IV - pela pessoa física
residente no País que passar à condição de não residente, a partir da data de
caracterização da nova condição (Lei no 3.470, de 1958, art. 17, § 32) .
Parágrafo único. O imposto sobre a renda incidirá no momento do pagamento,
do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa dos rendimentos, o que ocorrer
primeiro (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100, caput).
(...)
Seção VI
Dos demais rendimentos de serviços
Subseção I
Dos serviços técnicos e da assistência técnica e administrativa
Incidência
Art. 765. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes derivados do País e recebidos por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e da data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975,
art. 6o; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no 9.779, de 1999, art. 7o ; Lei no 10.168, de
29 de dezembro de 2000, art. 22-A ; e Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, art.
3o).
Parágrafo único. A retenção do imposto sobre a renda será obrigatória na data
do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa dos rendimentos
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100, caput ). (grifos nossos)
Quanto à Solução de Consulta Cosit no 104, de 7 de abril de 2014, vinculante no
âmbito da RFB, esta dispõe sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior em decorrência da
participação de empregados e/ou diretores em eventos StartUp.
Reproduzo a ementa e trechos desta Solução de Consulta , com a finalidade de
verificar se as remessas realizadas pela impugnante estão conforme o que consta desta
normativa.
Ementa da Solução de Consulta Cosit no 104/2014:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "STARTUP" NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA
SOBRE REMESSAS.
Estão sujeitos ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE, a partir de 1o de janeiro de 2002, os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no
exterior em decorrência da participação de empregados e/ou diretores em eventos
"StartUp".
Dispositivos Legais: Lei no 10.168, de 2000, e alterações posteriores, art. 2o e §§
1o e 2o; Decreto no 4.195, de 2002, art. 10; IN RFB no 1.455, de 2014, art. 17, II, "a".
Trechos da Solução de Consulta Cosit no 104/2014:
Com relação ao assunto, dispõe a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000,
que instituiu a CIDE, na redação dada pelas Leis n.2 10.332, de 19 de dezembro de
2001, e no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007:
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Art. 2.2 Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o - A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
(Incluído pela Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007) (Vide Art. 21 da Lei no
11.452, de 27 de fevereiro de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da
pela Lei no 10.332, de 19.12.2001)
§ 3.o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste
artigo. (Redação da pela Lei n.o 10.332, de 19.12.2001).
(...).
O Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, ao regulamentar a Lei no 10.168, de
2000, e, em especifico, o art. 2.o transcrito, assim delimitou o seu objeto:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Da leitura das normas transcritas, infere-se que a CIDE Remessas é devida:
a) pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, signatária de contratos firmados com residentes ou
domiciliados no exterior, que, em decorrência, remeta recursos ao exterior;
b) pela pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior, que em decorrência,
remeta recursos ao exterior;
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

c) a partir de 1.o/01/2002, pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior e
d) também a partir de 1.o/01/2002, pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Portanto, de se ressaltar que o
campo de incidência da CIDE foi ampliado para além dos negócios jurídicos que
envolvem transferência de tecnologia.
Assim delimitado o campo de incidência da CIDE, resta saber se as remessas
enviadas ao exterior para a participação de empregados e/ou diretores em congressos,
seminários, cursos, treinamentos e similares no exterior subsumam-se a algum dos
conceitos conferidos no art. 10 do Decreto n.o 4.195, de 2002.
(...)
Sob esse prisma, a remessa de pagamentos ao exterior, com vistas à participação
dos empregados e/ou diretores em eventos “StartUps”, pode ser entendida como
contrapartida pela prestação de serviço técnico nos limites do conceito contido no art.
17, II, “a”, da Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, assim
enunciado:
Capítulo XVI Da Remuneração de Serviços técnicos, assistência técnica e
administrativa e royalties.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
15% (quinze por cento).
(...).
II considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício
ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
(...).
Conclusão
Diante do exposto, responde-se à consulente que, a partir de 1o de janeiro de
2002 (vigência da Lei no 10.332, de 2001), os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, a título
de participação de empregados e/ou diretores em eventos “StartUps”, podem ser
entendidos como remuneração por serviços técnicos nos termos do conceito contido
na alínea “a” do inciso II do art. 17 da IN RFB no 1.455, de 2014, estando, portanto,
sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.
(grifos nossos)
A fiscalização, em seu Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12 a 48), versou
sobre cada um dos potenciais congressos, seminários, cursos, treinamentos e similares
no exterior (e-fls. 36 a 45).
Relaciono, agora, os eventos que deram origem à tributação aqui em
observação:
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

a) JK África Mining ... Contratação de curso à distância do programa HRM3,
elaborado no exterior.
Analisando detidamente o evento ora elencado, verifico que este se encontra no
campo de incidência do IRRF e da CIDE, de acordo com o que disciplina a Solução de
Consulta Cosit no 104/2014. O evento aqui observado depende de conhecimentos
técnicos especializados ou envolve assistência administrativa ou prestação de
consultoria, e é realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, é decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo
tecnológico.
Não assiste razão à contestadora quando afirma que as instituições de ensino
que fornecem os cursos e treinamentos em questão, para fins de capacitação
profissional dos funcionários da impugnante, embora detenham e propaguem
conhecimentos que permitam a melhoria dos procedimentos internos no âmbito da
ciência da gestão, estão, de fato, fazendo apenas a “transferência de conhecimento”
com a finalidade de educar os colaboradores para atuarem no contexto corporativo,
não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou assessoria de cunho técnico.
Afirmo que todos os eventos elencados são de cunho eminentemente técnico. E mais:
existe a necessidade de elevado grau de especialização para realizá-los. Afirmo, em
consequência, que se enquadram na definição de serviço técnico constante da
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014.
E não há que se falar em isenção de IRRF, como pretende a contestadora. Trata-
se de evento realizado à distância, e as isenções citadas pela interessada versam sobre
a necessidade de viagem, ou seja, são aplicadas a eventos na modalidade presencial.
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010
Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte, de 1o de janeiro de 2011
até 31 de dezembro de 2015, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no
País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o
limite global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
(grifos nossos)
A Instrução Normativa RFB no 1.214, de 12 de dezembro de 2011, versou sobre
os limites para remessa de valores, isentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas
residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões
oficiais. Portanto, alinhada com o previsto na Lei no 12.249/2010.
Em consequência, deve ser mantida na íntegra a autuação neste tópico tratada.
Da possibilidade de inclusão do IRRF na própria base de cálculo Entende a
interessada que não pode ocorrer inclusão do IRRF na própria base de cálculo.
Reproduzo seus argumentos:
(...)
II.2 Não inclusão do IRRF na própria base de cálculo. Não assunção do ônus do
tributo.
Arts. 725 do Decreto no. 3.000/99 (RIR/99) e 64 da IN RFB no. 1.500/14.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

89) Informa que, além de ter sido autuada pela ausência de recolhimento do
IRRF nas remessas antes descritas, a fiscalização lançou em desfavor da impugnante
diferenças supostamente devidas nos meses de junho, julho, outubro e dezembro de
2016, sob o fundamento de que a empresa deveria ter incluído os valores recolhidos a
título de IRRF na base de cálculo do próprio imposto. Em função deste entendimento,
a fiscalização realizou o reajustamento das respectivas bases de cálculo, apurando os
saldos que supostamente seriam devidos pela impugnante, o que refletiu também na
apuração dos valores supostamente devidos a título de CIDE nesses períodos
(lançados no Auto de Infração controlado pelo PAF 15504.725986/2019-49).
Reproduz os fundamentos expostos no TVF. As planilhas constantes dos Anexos I e II
do Auto de Infração discriminam os respectivos documentos fiscais (doc. 03) e os
valores lançados: [...]
90) Entende que, também neste ponto, a exigência fiscal é manifestamente
insubsistente. Apresenta o disposto no art. 725 do RIR/1999:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei n o 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
91) Apresenta, também, o art. 64 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.500/14:
Art. 64. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recai o imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula: (...)
92) Continua a impugnante:
(...)
Portanto, segundo as referidas disposições legais, a importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue, na hipótese de a fonte pagadora assumir o ônus do
imposto devido pelo beneficiário, será considerada líquida, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento, sobre o qual recairá o imposto. Essa prática, denominada
“gross up”, é comum no comércio internacional de serviços e implica em aumento na
carga efetiva do tributo, mas possibilita que o prestador de serviços não seja afetado
pelos tributos no país de origem do pagamento.
Ocorre que, no caso concreto, não foi a Impugnante quem assumiu o ônus do
IRRF devido, o que justifica a não inclusão do imposto em sua própria base de
cálculo.
Conforme informado na resposta ao Termo de Intimação no. 06, em razão de
acordos de bitributação firmados pelo Brasil com a África do Sul (aprovado pelo
Decreto Legislativo 301/2006 e regido pelo Decreto no. 5.922/2006) e com o Canadá
(aprovado pelo Decreto Legislativo no. 28/1985 e regido pelo Decreto no.
92.318/1996) - países onde residem os destinatários das remessas em questão -, foi
convencionado entre as partes que o ônus da tributação recairia sobre os próprios
prestadores residentes no exterior, dada a possibilidade de tais montantes serem
deduzidos do imposto devido nos seus países de origem.
Assim, a Impugnante transferiu aos prestadores o valor pactuado nos contratos,
líquido do imposto, observando estritamente o que dispõe a legislação.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

A título de exemplo, cite-se a remessa objeto da invoice INC15120A, descrita
no Anexo I do Auto de Infração (valor de US$10.099,20): [...]
Conforme se verifica nos registros da Impugnante, foram contabilizados o valor
devido (pactuado em contrato) de U$10.099,20 e o desconto de U$1.009,92 a título de
IRRF, sendo que o valor pago ao fornecedor residente no exterior foi de U$9.089,28
(U$10.099,20 - U$1.009,92) - doc. 04. [...]
Neste caso, a Impugnante, na qualidade de responsável tributária, recolheu o
imposto retido para o governo brasileiro, deduzindo esse montante do valor remetido à
África do Sul (o que também ocorreu nas oito demais remessas autuadas por esta
razão), o que atesta que o ônus do tributo efetivamente recaiu sobre o prestador.
Veja-se que a Fiscalização não nega que a Impugnante não tenha assumido o
ônus da tributação, limitando-se a afirmar que as convenções internacionais não
implicariam, necessariamente, a transferência do ônus tributário ao prestador.
Ocorre que os documentos ora acostados fazem prova inequívoca de que a
Impugnante não assumiu esse ônus, o que não pode ser desconsiderado, sob pena de
violação ao princípio da Verdade Material.
Com efeito, a pretensão fazendária viola frontalmente os arts. 725 do Decreto no
3.000/99 e 64 da IN RFB 1.500/14, o que não pode ser admitido, sobretudo porque a
atuação administrativa deve ser pautada pelo princípio da legalidade (art. 2o da Lei no.
9.784/997).
Na seara tributária, o art. 150 da CF dispõe ser vedado aos entes federados
“exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça”. No mesmo sentido é a previsão
do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos
21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o
disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo,
que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo Destarte,
considerando que a pretensão fazendária de incluir o IRRF na sua própria base de
cálculo, nas hipóteses autuadas (em que o prestador assumiu o ônus da tributação), vai
de encontro à disposição expressa contida nos arts. 725 do Decreto no. 3.000/99 e 64
da IN RFB 1.500/14, deve ser cancelada a exigência fiscal.
(...)
Passo a me pronunciar.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014, dispõe
sobre o tratamento tributário dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica
residente no exterior, pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com
ou sem transferência de tecnologia, com base nos Acordos ou Convenções para Evitar
a Dupla Tributação da Renda celebrados pelo Brasil.
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos III e XVI do art. 19 e os incisos III e XXVI do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n9 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos Acordos ou
Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrados pelo Brasil,
DECLARA:
Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa
física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou
convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele
previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais
ou pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil,
ressalvado o disposto no inciso I; ou III - no artigo que trata de lucros das empresas,
ressalvado o disposto nos incisos I e II.
Art. 29 Publique-se no Diário Oficial da União.
Art. 39 Revogue-se o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 1, de 5 de janeiro
de 2000. [...]
A redação é clara, ao estipular que, se o Acordo ou a Convenção autorizar a
tributação no Brasil, o regime tributário aplicável será aquele previsto no respectivo
Acordo ou Convenção, tanto no caso de royalties, como no de prestação de serviços
ou de assistência técnica.
No presente caso, ao analisar os Decretos no 5.922, de 3 de outubro de 2006, e
no 92.318, de 22 de janeiro de 1986, confirmo o que foi afirmado pela fiscalização (e-
fls. 43):
(...)
As convenções internacionais mencionadas pelo contribuinte permitem ao
prestador aproveitar, em determinadas hipóteses nelas estabelecidas, o imposto retido
no Brasil para compensar aquele devido para o estado estrangeiro que jurisdiciona o
território em que está sediado, mas em nenhuma hipótese tais convenções implicam
que o ônus tributário perante o estado brasileiro tenha sido transferido do tomador ao
prestador de serviços.
Como o próprio contribuinte menciona em sua resposta, ele continua sendo o
“responsável tributário pelo recolhimento aos cofres públicos do governo brasileiro”,
remetendo “o montante de pagamento [...] líquido do Imposto Retido”.
(...)
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

(grifos nossos)
Por se tratar de pagamento à pessoa jurídica situada no exterior, a retenção do
imposto de renda é de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora. Neste regime, a
fonte pagadora substitui o contribuinte no momento em que surge a obrigação
tributária. O ônus da retenção é da fonte pagadora, já que, não possuindo sequer
cadastro na RFB, não poderia a pessoa física ou jurídica estrangeira efetuar
recolhimento em nome próprio. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o beneficiário com
sede no exterior.
Quanto ao reajustamento da base de cálculo do IRRF, observo que o art. 725 do
RIR/1999 e o art. 64 da IN RFB no 1.500/2014 tratam do reajustamento da referida
base de cálculo. E é necessário reajustar o valor líquido da remessa ao prestador,
chegando ao valor bruto dos serviços então prestados, nos casos em que o prestador
não pode assumir o ônus tributário perante o ente tributário nacional. Trata-se do caso
em comento.
A interessada afirma que os valores remetidos foram líquidos dos impostos
retidos.
Atuando como fonte pagadora, na condição de responsável pela retenção e
efetivo recolhimento dos tributos aos cofres públicos brasileiros, resta necessário o
reajustamento do rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto, pois a importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue é considerada líquida, nos termos do
art. 64 da IN RFB n 1.500/2014.
Portanto, correto o reajustamento da base de cálculo do IRRF. E, pelo fato de o
IRRF fazer parte da base de cálculo da CIDE, também está correto o reajustamento da
base de cálculo da CIDE.
Da possível ofensa ao Princípio da Verdade Material
Apresento as alegações da interessada em relação à possível ofensa ao Princípio
da Verdade Material:
(...)
Ocorre que os documentos ora acostados fazem prova inequívoca de que a
Impugnante não assumiu esse ônus, o que não pode ser desconsiderado, sob pena de
violação ao princípio da Verdade Material.
Com efeito, a pretensão fazendária viola frontalmente os arts. 725 do Decreto no
3.000/99 e 64 da IN RFB 1.500/14, o que não pode ser admitido, sobretudo porque a
atuação administrativa deve ser pautada pelo princípio da legalidade (art. 2o da Lei no.
9.784/997).
Na seara tributária, o art. 150 da CF dispõe ser vedado aos entes federados
“exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça”. No mesmo sentido é a previsão
do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
Passo a me pronunciar.
Inicialmente esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no seu § 6o.
Em conformidade com esta vedação, o art. 7o, inc. V, da Portaria MF no
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei no
8.112/90), bem assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos. A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à
inconstitucionalidade/ilegalidade também foi objeto de súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, o questionamento sobre a validade jurídica de qualquer norma em vigor
não deve ser enfrentado na esfera administrativa, uma vez que, por força do próprio
texto constitucional, o Poder Judiciário é o foro exclusivo para análise deste tipo de
matéria.
Registre-se, também, que as leis tributárias, uma vez publicadas, integram o
ordenamento jurídico, estando revestidas da presunção tanto de constitucionalidade
quanto de legalidade, competindo às autoridades administrativas, devido a sua
subordinação ao princípio da legalidade, tão somente velar pelo seu fiel cumprimento.
Conclusão
Por todo o exposto, decido NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
JULGAR PROCEDENTES os lançamentos efetuados.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.833, de 18.06.2020,
fls. 1593-1658, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1003-003.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725964/2019-89

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1754
DF CARF MF
Original